Tribunal: CARF
Processo: 13116.720725/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço, com documentação hábil e idônea.
GLOSA DE DESPESA. REAJUSTE DO LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
A glosa de despesa enseja o reajuste do lucro real. O reajuste deve ser considerado no cálculo da compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM RATEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
Para que seja admitida dedutibilidade de despesas rateadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, os critérios para divisão dos valores, devem ser razoáveis e objetivos, comprovados com documentação hábil e idônea, e estabelecidos previamente mediante a celebração de contrato. Não sendo comprovado algum dos requisitos, correta a glosa da despesa pela fiscalização.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas pala reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera administrativa.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO.
O IRRF não tem caráter punitivo, pois trata de um imposto incidente sobre o rendimento bruto recebido por terceiros, enquanto a penalidade corresponde à multa de ofício imposta pelo descumprimento do dever de declarar e recolher os tributos devidos dentro do prazo legal
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
Mostra-se contraditória a tributação, como pagamentos sem causa, de pagamentos inexistentes.
IRRF E GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade entre as respectivas cobranças. Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma prevista no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS. CABIMENTO.
A base de cálculo da CSLL tem como ponto de partida o resultado líquido apurado na contabilidade. Assim, as despesas comprovadamente inexistentes não podem compor o resultado líquido do exercício, do qual parte a apuração tanto do IRPJ quanto da CSLL. É pacífica a jurisprudência administrativa no sentido de dar o mesmo efeito à CSLL na glosa de despesas fictícias da base de cálculo do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720725/2018-08
ACÓRDÃO
1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta
comprovar que ela foi assumida. É requisito essencial para a sua
dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço, com
documentação hábil e idônea.
GLOSA DE DESPESA. REAJUSTE DO LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
A glosa de despesa enseja o reajuste do lucro real. O reajuste deve ser
considerado no cálculo da compensação do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM RATEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA
MANTIDA.
Para que seja admitida dedutibilidade de despesas rateadas entre
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, os critérios para
divisão dos valores, devem ser razoáveis e objetivos, comprovados com
documentação hábil e idônea, e estabelecidos previamente mediante a
celebração de contrato. Não sendo comprovado algum dos requisitos,
correta a glosa da despesa pela fiscalização.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
2
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua
convicção. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos
autos, não podendo ser utilizadas pala reabrir, por via indireta, a ação
fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada
incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente definitivamente
consolidado na esfera administrativa.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO.
O IRRF não tem caráter punitivo, pois trata de um imposto incidente sobre
o rendimento bruto recebido por terceiros, enquanto a penalidade
corresponde à multa de ofício imposta pelo descumprimento do dever de
declarar e recolher os tributos devidos dentro do prazo legal
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO
Mostra-se contraditória a tributação, como pagamentos sem causa, de
pagamentos inexistentes.
IRRF E GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESSUPOSTOS DO
ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma
vez que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à
simultaneidade entre as respectivas cobranças. Comprovado pelo Fisco o
pagamento sem causa, sobre este incide a norma prevista no art. 61 da Lei
n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS. CABIMENTO.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
3
A base de cálculo da CSLL tem como ponto de partida o resultado líquido
apurado na contabilidade. Assim, as despesas comprovadamente
inexistentes não podem compor o resultado líquido do exercício, do qual
parte a apuração tanto do IRPJ quanto da CSLL. É pacífica a jurisprudência
administrativa no sentido de dar o mesmo efeito à CSLL na glosa de
despesas fictícias da base de cálculo do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso tão somente para afastar
a exigência do IRRF e cancelar as glosas (i) no valor de R$375.400,00, relativo às despesas
incorridas com TERRA PIMENTEL E VECCI ADVOGADOS ASSOCIADOS e (ii) R$ 2.825.549,40 das
despesas com DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO, mantendo a glosa apenas da NCC n 6.178, pela
ausência de comprovação de pagamento.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 1.950/1.973), que
provocaram redução de prejuízo fiscal da base de incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e redução da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL e Auto de Infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (fls. 1.974/
1.990), no valor de R$ 36.547.840,70, com as exigências acrescidas de multa de ofício proporcional
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
4
a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios, todos sobre fatos ocorridos no ano
calendário de 2014.
Foram apuradas as seguintes infrações consignadas nos autos de infração da
seguinte forma:
IRPJ:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS – Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo e parte integrante do auto de infração
CSLL:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS – Despesas não comprovadas
apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal anexo e parte integrante do auto
de infração.
IRRF:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA – Valor do Imposto de Renda na Fonte - IRRF,
incidente sobre pagamentos sem causa ou operações não comprovadas, nos
valores abaixo especificados e apuradas conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal anexo e parte integrante do Auto de Infração.
O presente processo teve origem no TDPF No 01.2.02.00-2015-00169-5, que
abrangia a apuração de PIS e COFINS para o ano-calendário 2012 e IRPJ/CSLL para os anos-
calendários 2012, 2013 e 2014, sendo incluído posteriormente o IRRF para o ano-calendário 2014.
A Autoridade Fiscal ressalta no TVF (fls. 1.993/2.068) que as infrações apuradas são
apenas as cometidas no ano-calendário de 2014, com aplicação de multa de ofício regulamentar
de 75% e que as infrações onde houve, supostamente, cometimento de crime contra ordem
tributária foram apartados em outro Auto de Infração (Processo n° 13116.721.008/2018-95 de
relatoria desse mesmo Conselheiro).
As operações de consultoria e assessoria escrituradas pela Recorrente, no ano-
calendário 2014, que foram apuradas pela Equipe Especial de Fiscalização, instituída pela Receita
Federal do Brasil para realizar as ações fiscais decorrentes da OPERAÇÃO ZELOTES e OPERAÇÃO
LAVA-JATO que não foram trabalhadas pelas equipes especiais constam do presente processo.
Desta forma, as infrações cometidas e relatadas no presente processo, são aquelas
especificamente do ano calendário de 2014, que tratam de dedução indevida da base de cálculo
do IRPJ e CSLL dos serviços de consultoria e assessoria não comprovados e do IRRF decorrente de
pagamentos sem causa ou decorrentes de operações não comprovadas, nos quais houve a
aplicação de multa de ofício no patamar regular de 75%
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
5
A Autoridade Fiscal descreve com detalhes todas as etapas do procedimento de
fiscalização, elencando cada um dos Termos de Intimação encaminhados, bem como as respostas
da Recorrente.
Ressalta que a ECD e a ECF foram obtidas regularmente através do ambiente SPED,
sendo juntadas ao autos em arquivos não pagináveis, bem como foram juntadas cópia da DCTF.
A documentação foi apresentada pela Recorrente de forma parcelada e
desorganizada no decorrer do procedimento fiscal, sendo necessário a elaboração de um Tópico
específico no TVF (IV. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO) para detalhamento da
documentação que subsidiou a autuação.
Pelo detalhamento apresentado pela Autoridade Fiscal, observa-se nem todas as
operações e transações foram consideradas improcedentes com a consequência da glosa da
escrituração, isso porque muitos fatores foram levados em consideração para determinar a falta
de comprovação do serviço prestado, tais como: falta de apresentação do contrato; falta de nota
fiscal; falta de comprovação da efetiva prestação de serviço; ou outra prova determinante:
Foram glosados os seguintes lançamentos contábeis:

Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
6

Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
7

Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
8

Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
9

Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
10

Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
11

Cada um das glosas tivera uma dinâmica particular, detalhada pela Autoridade
Fiscal no Tópico VII, resumido da seguinte forma:
ITEM
EMPRESA
MOTIVO DA GLOSA
1
ACS ENGENHARIA
E CONSULTORIA L
 Itens apresentados: Contrato de prestação de serviço; NFS 14, NFS 17 e NFS 20;
 Não apresentou: Comprovação da efetiva prestação do serviço;
 Contratada para analisar e acompanhar a oferta de energia no Mercado Livre, não
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
12
apresentou documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços.
2
AEG
MAIS
EVENTOS LTDA –
EPP
 Itens apresentados: Contrato de prestação de serviço (incompleto) e uma proposta
contendo detalhamento de valores;
 Não apresentou: Notas fiscal e comprovação da efetiva prestação do serviço;
 Contrato contabilizado antes da assinatura (04/08/2014 x 27/10/2014); sem
assinatura e com ausência do Anexo I.
3
APPLE
PRODUÇÕES LTDA
ME
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
4
ARAUJO
E
ASSOCIADOS
ENGENHARIA
E
CONSULTORIA
LTDA
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
5
ARQUITRAMA
FEIRAS
E
EXPOSICOES LTDA
 Itens apresentados: contrato (incompleto);
 Não apresentou: Anexos I, II e III do contrato; nota fiscal; comprovação do
pagamento.
6
BALDUINO LEITAO
ADVOGADOS S/S
 Itens apresentados: diversos contratos de prestação de serviços advocatícios;
 Não apresentou: Notas fiscais; comprovação da efetiva entrega dos serviços;
comprovação dos pagamentos;
 Não apresentou as cópias de peças dos processos judiciais em que os advogados
atuaram.
7
BUREAU VERITAS
DO BRASIL SOC C
 Itens apresentados: apresentou contrato que abrange o período de 06/03/2015 à
fevereiro/2016 e a comprovação do pagamento;
 Não apresentou: Anexos I, II e III do contrato.
 O contrato está sem indicação de data de assinatura, com selo de reconhecimento
de firma com data de 18/05/2015.
8
CENTRO
LATINO
AMERICANO
P
INOV
 Itens apresentados: nota fiscal no 12;
 Não apresentou: contrato, comprovação da efetiva entrega do serviço.
9
CG
GONTIJO
MORAES
PROM
EVENTOS
 Itens apresentados: contrato; NF 61, 62, 66, 78, 89 e 101;
 Não apresentou: comprovação da efetiva prestação do serviço; NF 65, 68 e nota
fiscal 71;
 O valor mensal do pagamento que consta no contrato de R$ 29.000,00 não confere
com o informado na contabilidade.
10
CLIFFORD CHANCE
 Itens apresentados: Invoice (fatura) de no 819510001217 no valor de R$
223.100,30;
 Não apresentou: contrato de prestação de serviço, comprovação da efetiva
prestação de serviço, nota fiscal de serviço.
11
CRONOTECNICA
SERVICOS
S/C
LTDA
 Itens apresentados: contrato; nota fiscal;
 Não apresentou: comprovação da efetiva prestação do serviço.
12
DECYSEO
CORRETORA
DE
CAMBIO LT
 Itens apresentados: contrato; notas/recibos;
 Não apresentou: comprovação da efetiva prestação do serviço; comprovação de
pagamento da nota 6178.
13
SERVICOS
DE
ENGENHARIA
-
LAUDO
DE
AVALIACAO
DAS
MAQUINAS
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos;
 Não há indicação do beneficiário e o histórico do lançamento na ECD é genérico,
sem indicação da empresa prestadora do serviço e sem indicação do documento
fiscal (nota fiscal).
14
DESPESAS
COM
 Esclarecimentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 12;
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
13
ASSESSORIA
 Desconsiderado o lançamento, por estar duplicado, com estorno em 01/03/2014

 A despesa de 10/2014 foi de R$ 2.256.740,18.

 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 13, apresentou resposta Arquivo Não
Paginável (fls. 1.261/1.264), no qual os e-mails eram de funcionários contratados
pela empresa Hyundai Caoa do Brasil Ltda que exerciam atividade destinadas à
Recorrente, sendo desconsiderados por não serem prova suficiente da prestação
do serviço.
15
DORIA
ASSOCIADOS
CONSULTORIA
LTDA
 Itens apresentados: contrato;
 Não apresentou: comprovação dos pagamentos lançados na data 25/03/2014;
comprovação dos serviços prestados; notas fiscais de serviço;
16
EDITORA GRAFICA
CRISTIANE LTDA
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
17
EMSENHUBER
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
 Itens apresentados: notas de honorários 19211, 19212, 19213, 19292, 19305,
19484, 19844, 19925;
 Apresentou vários contratos em datas variadas, sendo que nenhum deles está
compatível com os valores pagos mensalmente de R$ 85.000,00.
18
EUROP
ASSISTANCE
BRASIL SERVIC
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
19
EVAM
CONSULTORES
ASSOCIADOS SS
 Itens apresentados: notas fiscais;
 Não apresentou: contratos e comprovação da efetiva entrega dos serviços;
20
FLYTOUR EVENTOS
E TURISMO LTDA
 Itens apresentados: contrato;
 Não apresentou: notas fiscais; comprovação da efetiva entrega dos serviços;
21
FOCO
VIDEO
TRANSMISSAO DE
IMAGENS LTDA
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
22
G5
COMUNICACAO E
MARKETING EIR
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
23
GSE AUTOMOTIVA
LTDA EPP
 Itens apresentados: contrato de comodato gratuito de ferramentas datado de
10/06/2016; notas fiscais no 70, 75, 76, 78, 79, 91, 93, 96, 110, 123;
 Não apresentou: nota fiscal no 17 e 85, contrato de prestação de serviço,
comprovação da efetiva prestação de serviço.
24
GSE AUTOMOTIVA
LTDA EPP
 Itens apresentados: sucinta proposta de contrato; fatura de prestação de serviço no
46043 (valor líquido R$ 938.500,00).;
 Não apresentou: comprovação da efetiva entrega do serviço; comprovação do
pagamento.
25
INSTITUTO
DE
TECNOLOGIA
-
LACTEC
 Itens apresentados: nota fiscal no 18429;
 Não apresentou: contrato; nota fiscal no 16901; comprovação da efetiva entrega do
serviço; comprovação do pagamento referente à nota fiscal no 16901.
26
IVECO
LATIN
AMERICA LTDA
 Itens apresentados: contrato datado de 12/11/2014; notas fiscais 1381, 1754 e
1811;
 O contrato datado de 26/11/2010 encontra-se sem assinatura das parte.;
 Não apresentou: comprovação da efetiva entrega do serviço; comprovação do
pagamento.
27
JEFFERSON
 Itens apresentados: nota fiscal (em papel) no 4359; TED valor R$ 573.061,21 para
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
14
AUGUSTO
MESQUITA ME
conta de Jefferson Augusto Mesquita em 08/01/2014;
 Não apresentou: contrato; comprovação da efetiva entrega dos serviços;
 Realizada DILIGÊNCIA na empresa, sendo que o diligenciado não atendeu a
fiscalização, não apresentando nenhum documento.
28
JEOVA ALVES DE
SOUSA JUNIOR
 Itens apresentados: nota fiscal (em papel) no 3038; comprovante de pagamento no
valor de R$ 394.368,36 para Jeova Alves de Sousa Junior em 15/01/2014;
 Não apresentou: Contrato; comprovação da efetiva entrega dos serviços;
 Realizada DILIGÊNCIA na empresa, sendo que o diligenciado não atendeu a
fiscalização, não apresentando nenhum documento.
29
JOHNSON
CONTROLS DO BR
AUTOM L.
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
30
MAGNETI
MARELLI
SIST
AUTOMOTIV
 Itens apresentados: contrato, nota fiscal no 625 e 685;
 Não apresentou: comprovação da efetiva entrega dos serviços;
 O contrato apresentado é datado de 08/10/2010 e não contém assinatura da parte
contratada.
31
MATCH
HOSPITALITY
SERVICOS LTD.
 Itens apresentados: nota fiscal no 352;
 Não apresentou: contrato, comprovação da efetiva entrega dos serviços;
 Não foi encontrado, na contabilidade, registro do pagamento.
32
MATTOS
FILHO,
VEIGA
FILHO,
MARRE
 Itens apresentados: contrato, nota de honorários (fatura);
 Não apresentou: comprovação da efetiva entrega dos serviços;
33
MONDIAL
SERVICOS
 Itens apresentados: contrato, nota fiscal;
 Não apresentou: comprovação da efetiva entrega dos serviços;
34
MOORE STEPHENS
CONSULTING
NEWS
 Itens apresentados: notas fiscais no 44, 89, 133, 258, 283, 302, 322, 340, 357 e nota
fiscal 362.;
 Não apresentou: contrato; notas fiscais no 002, 187, 231 e nota referente ao
lançamento de 01/01/2014 (“tranf. entre contas ref. desp. moore stepens”);
 Apresentou como comprovante do serviço prestado:“Relatório dos Auditores
Independentes sobre as Demonstrações Financeiras” do exercício 2013 e do
exercício 2014.
35
ONIX
PLASTIC
INDUSTRIA
E
COMER.
 Itens apresentados: contrato, nota fiscal no 58;
 Não apresentou: comprovação da efetiva entrega dos serviços;
 o contrato apresentado é datado de 07/04/2016 e trata de comodato gratuito.
36
PHOENIX
ENGINERING
SERVICOS
 Itens apresentados: nota fiscal;
 Não apresentou: contrato, comprovação da efetiva entrega dos serviços;
37
PROMOUTER
ASSESSORIA AUX
 Itens apresentados: contrato e notas fiscais;
 Não apresentou: comprovação da prestação do serviço; comprovação do
pagamento das notas fiscais no 21, 22 e 23;
 O contrato apresentado está incompleto (com falta de páginas) e não foi
apresentado planilha de cálculo dos valores pagos.
38
R DESIGN STUDIO
 Itens apresentados: notas fiscais;
 Não apresentou: contrato, comprovação da efetiva entrega dos serviços;
39
RG
SERVICE
AUTOMOTIVA
LTDA
 Itens apresentados: notas fiscais solicitadas com exceção das notas fiscais 1074,
1075, 1076, 1030; contrato e aditivo ampliando os locais de prestação de serviço;
 Não apresentou: comprovação da prestação do serviço; comprovação do
pagamento das notas fiscais no 353, 988, 951, 1080, 410, 672, 1074, 1032, 347,
343, 1057, 369, 374, 1075, 1077, 362;
 O contrato apresentado é datado de 21/08/2009. A vigência do contrato é de 60
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
15
(sessenta) meses contados da assinatura do contrato.
40
RHDIRETRIZ MAOS
DE OBRA TEMPOR
 Itens apresentados: nota fiscal;
 Não apresentou: contrato, comprovação da efetiva entrega dos serviços;
41
SERGIO
BERMUDES
ADVOGADOS
ASSOC.
 Itens apresentados: fatura e recibo no 059/2014 (1° das 3 parcelas); fatura e recibo
no 114/2014 (2° das 3 parcelas); fatura e recibo no 138/2014 (3° das 3 parcelas);
 Não apresentou: contrato, comprovação da efetiva entrega dos serviços;
 A proposta de prestação de serviço se refere a HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA,
pessoa diversa da Recorrente e os valores não conferem com o valor contabilizado
42
SINC SERVICOS DE
INFORMATICA
 Itens apresentados: notas fiscais no 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50;
 Não apresentou: notas fiscais no 44, 47, 48; comprovação da efetiva prestação do
serviço;
 Foi apresentado contrato datado de 23/12/2010 firmado com a prestadora de
serviço SUPPORT INFORMATICA – EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ
56.936.107/0001-09 referente à locação, manutenção e suporte técnico do
software “Solução SINC” por prazo indeterminado.
43
SUPPORT
SINC
LOCACOES
DE
EQUIP
 Itens apresentados: notas fiscais solicitadas com exceção da nota fiscal no 42;
 Não apresentou: contrato, comprovação da efetiva entrega dos serviços;
44
TERRA PIMENTEL E
VECCI ADVOGAD
 Itens apresentados: notas fiscais; comprovantes de pagamento;
 Não apresentou: comprovação da efetiva entrega dos serviços;
 Apresentou 03 contratos de prestação de serviço: datado de 26/06/2012;
18/06/2012; e 13/05/2014
45
TRICONSULT
AUDITORES
E
CONSULT.
 Itens apresentados: notas fiscais;
 Não apresentou: contrato, comprovação da efetiva entrega dos serviços;
46
ULTRA
DIGITAL
GRAFICA EDITORA
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
47
XAVANTECAR
DESPACHANTE
E
PREST. SERV. LTDA
 Não apresentou nenhum dos documentos exigidos
A adição dos valores provocou alteração no valores de compensação de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, descritas no Tópico VI do TVF
264. Portanto o prejuízo fiscal do ano-calendário 2014 após o lançamento anterior
(processo administrativo fiscal no 11080.721-900/2018-03) é de R$ -
1.156.071.080,05 (um bilhão, cento e cinquenta e seis milhões, setenta e um mil,
oitenta reais e cinco centavos), valor este que será utilizado para abater o valor
apurado no presente auto de infração
A exigência relativa ao IRRF foi descrita no Tópico VII do TVF, tendo a Autoridade
Fiscal, afirmando que a Recorrente adotou conduta infracional prevista no art. 674 do RIR/99.
Para a fiscalização, ficou devidamente comprovado, tanto a infração de pagamento
sem causa, como pela não comprovação dos serviços prestados, sendo os valores apurados, após
a obtenção do valor líquido que foram submetido à alíquota de 35%, constantes da planilha
anexada à fls. 1.943/1.949.
Ainda em relação ao IRRF, a Autoridade Fiscal fez constar no TVF que não há
objeção na legislação para concomitância do pagamento sem causa/não comprovação dos
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
16
serviços prestados e da glosa de despesas na apuração do IRPJ e da CSLL, sem que isso caracterize
bis in idem, quando aplicadas as duas infrações em conjunto.
Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou a devida impugnação (fls.
2.586/2.625), que com a máxima vênia, transcrevo a parte do relatório do Acordão da DRJ que
detalhou os argumentos apresentados pela Recorrente:
22. Em suas razões de defesa a impugnante alega, preliminarmente, que a
autoridade fiscal agiu de forma indiscriminada e sem o devido aprofundamento
na investigação dos fatos, ao glosar as despesas com a contratação de serviços
que foram efetivamente prestados à empresa. Em razão disso teria havido
desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional, razão pela qual pugna pela
nulidade do feito fiscal.
23. Afirma a impugnante que fora apresentada à fiscalização farta documentação
relativa aos serviços tomados, tais como contratos, propostas de honorários,
comprovantes de pagamentos e notas fiscais, tendo sido tais despesas glosadas
de forma indiscriminada pela autoridade fiscal, que sustentou o lançamento em
meras presunções.
24. Sustenta que foi apresentada a maior parte dos contratos relativos às
despesas glosadas, mas, no entender da autoridade fiscal, os contratos não
seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços. Exemplifica
que foram glosadas as despesas incorridas com a consultoria “Moore Stephens”
tão somente porque os contratos e notas fiscais não foram apresentados, e foram
desconsiderados os pareceres juntados aos autos à fl. 1.219 (documentos não
pagináveis) os quais fariam prova da efetiva prestação do serviço. Cita, ainda,
despesas incorridas com o pagamento de honorários advocatícios para o
escritório “Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Júnior e Quiroga” para os quais alega
que a fiscalização deixara de solicitar a comprovação da prestação de serviços.
25. Alegando que os documentos acostados aos autos são suficientes para
comprovar a efetiva prestação dos serviços, afirma que as glosas fiscais devem ser
integralmente canceladas. Argumenta que, caso assim não se entenda, deve ser
determinada a conversão do julgamento da impugnação em diligência, para que
sejam excluídas na autuação fiscal as despesas cujos documentos são
apresentados. Cita acórdão do Carf – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
a fls. 2.593 a 2.594, que trata da desconsideração da prova e ausência de
motivação por parte da autoridade fiscal em matéria de reconhecimento de
crédito.
26. Cita, ainda, à fl. 2.594, Acórdão do CARF sobre nulidade da decisão de
primeiro grau, por violação ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, na
situação em que foi negado o pedido de diligência formulado para averiguação
dos documentos apresentados para fazer prova contra glosa de despesas
declaradas na DIPJ. Estas foram as alegações preliminares de nulidade dos autos
de infração.
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
17
27. Quanto ao mérito, a impugnante alega o direito à dedução das despesas
glosadas, pugnando por comprová-las serem dedutíveis nos termos do art. 299 do
RIR/1999. Afirma que todas as despesas objeto das glosas dizem respeito a
serviços necessários, usuais e comuns à atividade empresarial da impugnante.
Discorre sobre os documentos que comprovariam a efetiva prestação dos serviços
tomados das empresas citadas, nos termos a seguir:
a) Honda, Teixeira, Araújo Rocha Advogados, no valor de R$ 1.000.000,00.
Afirma que no curso da fiscalização foram apresentados contratos e notas
fiscais. A glosa foi efetuada por entender a autoridade fiscal que a empresa
não comprovou a efetiva entrega do serviço, bem como o efetivo
pagamento. A impugnante apresenta comprovantes por meio do Doc. 02
(fls. 2.232 a 2.252). Destaca a existência de relatório de acompanhamento
dos processos de interesse da impugnante sob patrocínio do citado
escritório de advocacia, bem como o Recurso Especial elaborado pelo
escritório contra a autuação fiscal sofrida pela impugnante, objeto do Auto
de Infração no 4.000.530-6, lavrado pela Fazenda do Estado de São Paulo.
b) Terra, Pimentel e Vecci Advogados Associados, no valor de R$
400.000,00. Informa a impugnante que no curso da fiscalização foram
apresentados comprovantes de pagamento, contratos e notas fiscais e que
a glosa fora motivada por falta de comprovação da efetiva prestação do
serviço. Alega que a comprovação dos serviços se dá pelos documentos
anexos (Doc. 03 – fls. 2.869 a 2.933), notadamente pela troca de e-mails
entre a impugnante e o aludido escritório de advocacia. Acrescenta que o
referido escritório moveu ação de cobrança contra a impugnante, o que
reforçaria a efetiva prestação dos serviços questionados pela fiscalização.
c) Balduíno, Leitão Advogados, no valor de R$ 5.000.000,00. A impugnante
informa que, conforme documentação anexa (Doc. 04 – fls. 2.717 a 2.743)
fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios para o referido
escritório, o que confirmaria a efetiva prestação dos serviços, avalizada por
decisão judicial. Informa, ainda, que foi representada pelo aludido
escritório de advocacia para defesa, dentre outros, dos autos de infração
objeto do Processo no 4011001096602, em trâmite perante a Secretaria da
Fazenda do Estado de Goiás.
d) Sérgio Bermudes Advogados Associados, no valor de R$ 249.999,99.
Informa a impugnante que este escritório foi contratado para assessorá-la
em uma disputa cível com o Banco BVA SA. Segundo informa, a efetiva
prestação dos serviços estão comprovados por meio dos documentos
juntados aos autos (Doc. 05 – fls. 2.253 a 2.264). Destaca a cópia do email
enviado pelo escritório com a minuta da contestação apresentada nos
autos da aludida ação (Processo no 1096803-68.2013.8.26.0100), que
comprova a efetividade dos serviços.
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
18
e) Decyseo Corretora de Câmbio, no valor de R$ 3.213.802,53. Informa que
foram acostados aos autos os contratos de câmbio, e-mails e extrato que
comprovam as operações fechadas pela empresa em nome da impugnante,
conforme Doc. 06, às fls. 2.266 a 2.320. Alega a efetiva prestação dos
serviços de corretagem de câmbio e pugna pelo cancelamento da glosa
fiscal.
f) Centro Latino Americano, no valor de R$ 204.722,41. A impugnante alega
que o fornecedor prestou diversos serviços visando a melhora dos
processos internos da impugnante, tais como “Desenvolvimento de novos
sistemas de amortecimento e suspensão para bancos nacionais” (projeto
16); “Desenvolvimento de peças estampadas nacionais” (projeto 17);
“Desenvolvimento de processos para produção compartilhada – HR e HD”
(projeto 20); dentre outros. Destaca, dentre os documentos ora
apresentados, planilhas comprobatórias dos serviços prestados e diversas
fichas detalhando os processos desenvolvidos para a impugnante, segundo
informa, composta de mais de 35 processos desenvolvidos e
implementados pela referida prestadora de serviços. Os documentos
comprobatórios foram juntados aos autos por meio do Doc. 07, às fls. 2.494
a 2.496.
g) Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, no valor de
R$ 70.184,99. A impugnante pretende demonstrar a efetividade da
prestação de tais serviços advocatícios por meio do Doc. 08, de fls. 2.498 a
2.521, onde junta “Relatório de Horas Trabalhadas”, que conteria a
descrição dos serviços prestados. Destaca, ainda, o “Pedido de Declaração
de Crédito”, subscrito por advogados integrantes do escritório, no âmbito
da recuperação judicial do Banco BVA, para a qual o escritório foi
contratado para assessorar a impugnante na análise de créditos (contrato
de fls. 524 a 527), bem como do anexo “Pedido de Declaração de Crédito” e
e-mails trocados no âmbito da referida contratação que comprovam a
efetiva prestação dos serviços.
h) Doria Associados Consultoria, no valor de R$ 493.000,00. A impugnante
faz juntada da documentação de que trata o Doc. 09, às fls. 2.523 a 2.537,
afirmando que a efetiva prestação dos serviços resta provada por meio dos
comprovantes de pagamentos, notas fiscais e demais comprovantes
apresentados.
i) Europ Assistance Brasil, no valor de R$ 84.299,92. Informa a impugnante
que referida empresa presta serviços de locação de veículos em benefício
dos seus clientes. Alega que por meio dos documentos anexos (Doc. 10 –
fls. 2.539 a 2.585), a impugnante traz aos autos cópias de notas fiscais,
fichas de locação dos automóveis, relatórios gerenciais e troca de e-mails
que, no seu entender, comprovam a efetiva prestação dos serviços.
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
19
j) Moore Stephens, no valor de R$ 1.188.070,00. A impugnante afirma que,
além dos já mencionados relatórios juntados em sede de fiscalização (fl.
1.219), a juntada de outros documentos não deixam margem para dúvida
de que os serviços foram efetivamente prestados, tais como: relatórios e
pareceres, troca de e-mails, cronogramas de trabalhos, notas fiscais de
reembolso de despesas, dentre outros (Doc. 11 – fls. 2.745 a 2.793).
Destaca o cronograma de trabalho parcialmente reproduzido à fl. 2.607 e
alega que a ausência de formalização do contrato de prestação de serviço
ou a falta de emissão da nota fiscal não são suficientes para autorizar a
exigência tributária. Afirma que a celebração do contrato é uma faculdade
das partes, razão pela qual não se sustentaria a exigência.
l) Mondial Serviços, no valor de R$ 352.938,46. A impugnante afirma que a
empresa Mondial Serviços Ltda. é responsável por fornecer o serviço de
assistência 24 horas aos seus clientes, de acordo com o contrato de fls. 676
a 690. Junta os documentos que afirma comprovarem a efetiva prestação
dos serviços, por meio do Doc. 12, às fls. 2.794 a 2.824, destacando dentre
tais documentos: a troca de e-mails a respeito dos serviços e os relatórios
dos atendimentos realizados para faturamento.
28. Quanto às despesas de que trata o item 14 – Despesas com Assessoria, do
tópico V – IRPJ/CSLL – Glosa de Despesas – Serviços não Comprovados, do Termo
de Verificação Fiscal (fls. 2.026 a 2.031), a impugnante afirma que incorreu em
despesas contratadas pela empresa Hyundai Caoa relativos a serviços que foram
cedidos para prestação de serviços para si, de forma compartilhada. Alega que,
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 13, foram apresentados e-mails
comprobatórios da existência de funcionários contratados pela empresa Hyundai
Caoa e alocados para prestação de serviços em benefício da Impugnante. Destaca
e-mail do setor de Recursos Humanos, segundo o qual relaciona funcionários
contratados pela Hyundai Caoa e que prestaram serviços em benefício também
da Caoa Montadora. Alega que a dedutibilidade de tais despesas encontra
respaldo expresso no artigo 299, § 3o, do RIR/1999, por se tratarem de despesas
compartilhadas.
29. A impugnante alega também a ausência de subsunção dos fatos analisados à
hipótese prevista no artigo 674 do RIR/1999 (art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de
1995), afirmando referirem-se a pagamentos realizados a beneficiários
identificados e com causa determinada. Cuida-se, aqui, do auto de infração com
exigência do IRRF à alíquota de 35%. A autoridade fiscal entendeu que a Caoa
Montadora de Veículos Ltda. inibiu o conhecimento do fisco da causa do
pagamento, tornando-se assim sujeito passivo da obrigação tributária. A
recorrente refuta a autuação informando que a causa dos pagamentos está
comprovada, haja vista terem sido apresentados os contratos que deram origem a
tais valores e que, em sua maioria, dizem respeito a serviços advocatícios, de
assessoria e consultoria.
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
20
30. Afirma, ainda, que o Auditor-Fiscal cometeu o equívoco de confundir a “causa
de uma obrigação como os motivos que levaram à sua criação”, citando doutrina
a respeito da matéria. Afirma que:
“...sob a ótica do Direito Tributário, se (i) houver um contrato de prestação
de serviços; (ii) com causa lícita; (iii) cujo serviço prestado seja usual normal
e necessário à atividade da pessoa jurídica contratante, logo (iv) poderá
ocorrer a dedutibilidade da despesa das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
com fundamento no artigo 299 do RIR/99, pois se tratam de operações
eficazes para o direito tributário.”
31. Informa que jamais ocultou a identificação dos beneficiários dos pagamentos
e que a autoridade fiscal poderia intimá-los com o objetivo de apurar se tais
empresas ofereceram à tributação tais rendimentos, descabendo autuar a
empresa pagadora. Alega, assim, sobreposição de incidências tributárias sobre a
mesma operação: em quem paga e em quem recebe. Apresenta, a título
exemplificativo, a tabela de cálculos dos tributos incidentes sobre um pagamento
de R$ 100,00, na hipótese que apresenta, chegando o valor dos tributos à soma
de R$ 173,53, concluindo pela geração de um crédito tributário que seria
desproporcional ao valor pago.
32. Reconhece, em sua argumentação, que o dispositivo legal em comento não
comporta juízo de valor quanto à licitude da causa, mas sim quanto à sua
existência, haja vista que a finalidade da norma é promover a substituição do
responsável tributário para aquele que oculta o real beneficiário dos pagamentos.
Portanto, a investigação deveria se aprofundar no sentido de promover a
incidência tributária no real beneficiário dos rendimentos pagos. Afirma que,
estando provada a existência da causa e identificados os beneficiários dos
pagamentos não há impedimento para a tributação daqueles que receberam os
referidos pagamentos.
33. Reitera que não houve subsunção dos fatos à norma insculpida no art. 61, § 1o
da Lei no 8.981, pois, no presente caso, existe a identificação dos beneficiários dos
pagamentos e da sua causa. Pugna pelo cancelamento integral do auto de
infração que constituiu o crédito tributário de IRRF.
34. A impugnante combate, ainda, pela incompatibilidade da cobrança do IRRF, da
forma como exigida, simultaneamente com a glosa das despesas na determinação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, alegando que “verifica-se que nos autos do
presente processo ocorre a dupla tributação sobre os mesmos fatos, configurando
uma evidente situação de “bis in idem”. Invoca, em defesa de sua tese, os
Acórdão CSRF no 9202-00.986 e Acórdão CSRF no 04-01.094, cujas ementas cita às
fls. 2.615 e 2.616 e cita outras decisões à fl. 2.617. Argúi, ainda, que:
“A consolidação da jurisprudência a respeito da impossibilidade de
cobrança do IRRF à alíquota de 35% nas situações nas quais já ocorreu a
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, em razão da redução indevida do lucro
líquido, justifica-se em razão de que a previsão estabelecida pelo artigo 61
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
21
da Lei no 8.981/95 não pode ser aplicada àquelas situações anteriormente
previstas pelo artigo 44 da Lei no 8.541/92.”
35. Alega, ainda, que a cobrança do IRRF com fundamento no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995 configura uma hipótese de punição ao contribuinte, tendo
natureza de multa punitiva e, portanto, afasta-se do conceito legal de tributo
estabelecido no art. 3o do Código Tributário Nacional. Assim entendido, defende
que se o IRRF cobrado à alíquota de 35% já tem o caráter punitivo, deve-se afastar
a multa ex-officio, uma vez que se trataria de inquestionável bis in idem. Cita
doutrina, à fl. 2.619, que no seu entendimento corrobora a tese da impugnante.
Assim, requer o cancelamento da multa de ofício lançada no referido auto de
infração.
36. A impugnante alega, ainda, efeito confiscatório aos referidos autos de
infração, por constituir tributo e multa de forma desproporcional à infração.
Colaciona decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da
ADI-MC 1.075 e ADI 551, que em sede de Repercussão Geral, julgou constitucional
a cobrança moratória de 20%, nos autos do Recurso Extraordinário no 582.461.
Afirma que o STF ratificou seu entendimento de que as multas que superam o
percentual de 100% do valor do tributo são confiscatórias e, consequentemente,
inconstitucionais. Assim, deve a autoridade julgadora administrativa acolher as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nos termos do art. 62 do atual
Regimento Interno do CARF.
37. Por todas as razões anteriormente expostas, a impugnante requer o
restabelecimento do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL aos
valores anteriores à compensação de ofício efetuada pela fiscalização em
decorrência dos presentes autos.
38. Defende a impugnante que os juros calculados com base na taxa Selic não
poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada, segundo alega, por absoluta
ausência de previsão legal. Afirma que o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, prevê a
cobrança dos juros de mora apenas sobre tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal. Entende que como a multa não tem a natureza de tributo,
cuja definição está contida no art. 3o do Código Tributário Nacional, não pode ser
base de cálculo de juros moratórios. Invoca, ainda, o § 1o do art. 113 do CTN onde
restariam diferenciados os conceitos de tributo e de penalidade pecuniária, sobre
a qual não deve incidir os juros moratórios. Afirma que a cobrança de juros Selic
sobre a multa de ofício afronta o princípio constitucional da legalidade, insculpido
nos artigos 5o, inciso II e 37 da Constituição Federal.
39. Em defesa de sua tese a impugnante colaciona, ainda, à fl. 2.624, decisões
administrativas do antigo Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
40. Por fim, requer a impugnante que a sua defesa seja acolhida e julgada no
sentido de determinar o afastamento dos questionados autos de infração, por
força das razões preliminares e de mérito acima apresentadas, protestando pela
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
22
realização de diligência. Requer, alfim, o cancelamento da Representação Fiscal
para Fins Penais, argüindo que não foi adotada nenhuma prática que
configurasse, em tese, crime contra a ordem tributária.
(Griffou-se)

A 4a Turma da DRJ de Fortaleza considerou, por unanimidade, completamente
improcedente a impugnação, tendo ementado o Acordão n° 08-45.324 da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Não tendo o
contribuinte logrado comprovar, de forma inequívoca, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços de consultoria,
assessoria e outros serviços diversos, nos termos em que prescritos na legislação
do imposto de renda, forçoso concluir que é cabível sua glosa.
RATEIO DE DESPESAS. As despesas administrativas podem ser rateadas pelas
empresas integrantes do grupo econômico quando demonstrado que os serviços
foram executados e eram necessários, normais e usuais e, ainda, quando
justificado o critério de rateio prévio e objetivo bem como a efetividade dos
dispêndios.
Dada a ausência de informações concretas sobre os percentuais assumidos pelos
participantes do rateio, inexistência de contrato escrito com a participação
expressa da manifestante e comprovação dos efetivos pagamentos a título de
reembolso, deve-se manter a glosa correspondente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao
lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. Fica sujeito à
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada sua causa ou não identificado seu beneficiário, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
23
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE PENALIDADE. Nenhum
aspecto de alegações de que a tributação na fonte seria uma espécie de
penalidade deve ser tratado no âmbito do julgamento administrativo, em razão
da estrita vinculação da autoridade fiscal à lei; mesmo porque, tributo não é
considerado sanção a ato ilícito.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. É válido o lançamento quando praticado por autoridade
competente e preencha os requisitos formais exigidos nos termos do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972 (Lei do Processo Administrativo Fiscal) e contra o qual
pode o contribuinte exercer o contraditório e a ampla defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EXTERNA. Desnecessária é a
realização de diligência caso os elementos apresentados sejam suficientes à
formação da convicção do julgador, em especial se os quesitos apresentados
objetivam esclarecer fatos que prescindem de perícia externa, por representarem
situações que poderiam ser comprovadas apenas por documentos contábeis e
fiscais.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. Os órgãos do contencioso fiscal não
possuem competência para se pronunciar sobre controvérsias atinentes a
Representação Fiscal para Fins Penais, matéria da alçada do Ministério Público
Federal, titular da ação penal, e do Poder Judiciário, encarregado de processar e
de julgar as ações penais respectivas.
JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. Regra geral, julgados
administrativos e judiciais não estão compreendidos no conceito de legislação
tributária, portanto, não vinculam a Administração Pública Federal, produzindo
efeitos apenas em relação às partes que integram o processo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Sendo a multa de ofício
classificada como débito para com a União, decorrente de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de
mora, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
24
Foi rejeitada a nulidade alegada como preliminar que argumentava que a autuação
foi efetivada sob presunções e indícios, sem que se aprofundasse nos documentos apresentados,
tendo a Autoridade Julgadora argumentando que o procedimento fiscal é uma fase inquisitória,
sem que houvesse se formado a relação jurídica processual, nos termos do art. 14 do Decreto n°
70.235/72.
Incidentalmente, a Recorrente apresentou pedido alternativo para realização de
diligência, sendo negado pela grande quantidade de documentos acostados ao processo, além do
grande período de duração do procedimento fiscal (3 anos), tempo considerado suficiente pela
Autoridade Julgadora de primeira instância para que a Recorrente apresentasse e juntasse aos
autos as provas que julgasse necessárias para descaracterizar a acusação.
Em relação ao mérito, afirma que não foi apenas a falta de comprovação do efetivo
pagamento que levou a glosa das despesas, pois outros fatores foram levados em consideração
como: “falta de apresentação do contrato; falta de nota fiscal; falta de comprovação da efetiva
prestação de serviço; ou outra prova determinante”, com isso, o desfecho pela glosa de algumas
despesas ocorreu por uma conjugação de elementos.
Ressalta que a glosa não ocorreu sob o fundamento de que as despesas não se
enquadravam no art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, ou seja, não se
cogitou a comprovação de necessidade, usualidade ou normalidade das despesas escrituradas,
mas sim “a falta de comprovação de todos os elementos que as caracterizariam como despesas
efetivamente realizadas sob tais rubricas”.
A autoridade julgadora ressalva que as notas fiscais emitidas por prestadores de
serviços, não provam, ainda que juntamente com o contrato de que as operações e serviços ali
registradas efetivamente ocorreram.
No Acordão foram analisados os argumentos apresentados na impugnação relativos
as seguintes empresas que tiveram suas despesas glosadas:
a) Honda Teixeira, Araujo Rocha Advogados
b) Terra, Pimentel e Vecci Advogados Associados
c) Balduíno, Leitão Advogados
d) Sergio Bermudes Advogados Associados
e) Decyseo Corretora de Câmbio
f) Centro Latino de Americano
g) Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
h) Doria Associados Consultoria
i) Europ Assistance Brasil
j) Moore Stephens
j) Mondial Serviços
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
25
A glosa relativa a “Despesas Com Assessoria” (item 14 do Tópico V do TVF (fls.
2.026/2.031), foi analisada individualmente sob o título de “Rateio de Despesa” (fls. 2.970/2.972),
tendo em visto tópico específico na impugnação.
Ao final a DRJ chegou-se à seguinte conclusão:
71. Em síntese, a Impugnante, a exemplo do ocorrido no curso da ação fiscal, não
logrou
comprovar,
de
forma
inequívoca, mediante
apresentação
de
documentação hábil e idônea, a efetividade dos alegados serviços tomados e,
quando o fez, não demonstrou a necessária vinculação aos lançamentos
contábeis constantes na escrituração.
72. Assim, a comprovação de que houve efetivamente o dispêndio de valores,
por si só, não tem o condão de demonstrar que as despesas são dedutíveis, de
modo que deve ser verificada também a vinculação destas despesas com as
correspondentes operações registradas na contabilidade da empresa.
73. Forçoso ratificar que é do contribuinte o ônus de evidenciar a conexão do
serviço com o registro contábil da empresa, não da Autoridade Fiscal, por meio
de todos os elementos que compõem o conjunto probatório. (Griffou-se)
Para o IRRF, em relação a ausência de subsunção dos fatos à hipótese prevista no
art. 674 do RIR/99, a Autoridade Julgadora ressalta que no curso do procedimento fiscal, houve a
identificação do beneficiário, de modo que a Recorrente foi intimada a comprovar detalhes dos
pagamentos. Ao final, restou demonstrado que que os pagamentos ocorreram sem causa (não
comprovada a respectiva causa de cada pagamento ou a efetiva operação), com o consequente
lançamento do IRRF à alíquota de 35%, conforme previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995 (art.
674 do RIR/99).
Quanto a concomitância das duas infrações, a Autoridade Fiscal no TVF, já havia
alertado que era possível, sendo ratificado pela Autoridade Julgadora de primeira instância,
conforme trecho do voto abaixo transcrito:
94. A autoridade fiscal explicou as razões da autuação concomitante referente
tanto ao IRRF incidente sobre os pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado, como à glosa de despesas na apuração do IRPJ e da CSLL. Informa
que há previsão legal insculpida no art. 2o da Lei no 3.470, de 28 de novembro de
1.958, cujas atualizações legislativas culminaram na edição do art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, base legal do art. 674 do RIR/1999. Conclui que os pagamentos
efetuados nas condições descritas no texto legal, caso sejam também deduzidos
para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, implicam na
ocorrência de duas irregularidades, a saber:
a) a utilização indevida da despesa, não devidamente comprovada, com a
indevida redução do IRPJ da pessoa jurídica pagadora;
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
26
b) a omissão de rendimentos pelo recebedor, pessoa física ou jurídica,
implícita e presumida no fato de ocultar-se o seu beneficiário ou a sua
motivação.
Foi rejeitada a alegação de efeito confiscatório e punitivo da alíquota de 35% do
IRRF, sendo argumentado que não compete a órgão administrativo de julgamento discussão de
questões de natureza constitucional, bem como foi rejeitada a alegação sobre à incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício, reforçando que a jurisprudência do CARF é firme no sentido
de considerar procedente a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, depois de vencido
o prazo para pagamento, uma vez que passa a integrar o crédito tributário.
Sobre os juros sobre a multa de ofício, o argumento foi rejeitado pela Autoridade
Julgadora sob o fundamento de que a interpretação conjunta dos art. 3o, 142 e 161 do Código
Tributário Nacional, extrai-se haver previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício aplicada
Os argumentos relativos a Representação Fiscal para Fins Penais, não foram levados
em consideração, pois não se se encontra inserida na competência regimental do contencioso
administrativo, entendimento esse objeto da Súmula n° 28 do CARF.

Irresignada com o resultado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
3.025/3.079) em que repisa a maior parte dos argumentos já apresentados na impugnação, exceto
a arguição de impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa, que não foi incluída no Recurso
Voluntário.
Reforça seu entendimento de que o presente processo NÃO está relacionado a
fatos às Operações Lava Jato ou Zelotes, sendo esse fato relevante, pois no entender da
Recorrente, se houvesse uma aprofundamento das investigações na busca da verdade material,
fatalmente haveria a comprovação dos serviços prestados.
No mais, reitera que os documentos lá apresentados seriam os documentos
necessários para comprovação das despesas glosadas.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
27
A Recorrente tomou ciência via DTE em 22/02/2019 e apresentou o Recurso
Voluntário em 25/03/2019, de modo que atende os requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo a análise.

PRELIMINARES
A Recorrente apresenta duas preliminares, sendo apenas uma delas relacionada à
possível nulidade e a outra requerendo conversão em diligência

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APROFUNDAMENTO DA
INVESTIGAÇÃO
A Recorrente alega ausência de uma devida apreciação do conjunto probatório
apresentado ao longo do procedimento fiscal, com clara afronta ao art. 142 do CTN, utilizando de
presunções e indícios para efetivar o lançamento.
Afirma que a DRJ ratificou o lançamento e a metodologia empregada pela
Autoridade Fiscal, alegando que as conclusões não podem ser baseadas em presunções, pois estes
são meios de provas admitidos no Direito
Inicialmente, do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto
no 70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10° e 59, sendo que no presente caso, não
verifico, qualquer nulidade formal no lançamento, ocasionada por inobservância dos dispostos
supracitados.
Da mesma forma, o Auto de Infração foi emitido com observância de seus requisitos
essenciais, como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo o lançamento como
motivação descrita no Termo de Constatação Fiscal, além dos documentos colhidos durante
trabalho fiscal detalhado, termo este que contém a descrição dos fatos, a infração imputada, a
base legal e demonstrativo dos valores utilizados na apuração dos tributos devidos.
O procedimento de fiscalização transcorreu de modo a preservar o contraditório e
ampla defesa, sendo oferecido à Recorrente, em várias ocasiões, prorrogações de prazo para
entrega de documentação, sem contar nas diligências que forneceram informações para fortalecer
a convicção da Autoridade Fiscal.
Após a ciência do Auto de Infração, a Recorrente pode exercer seu direito ao
contraditório e ampla defesa, o que aparentemente parece ter ocorrido, afinal o conteúdo da
defesa e do recurso demonstram a perfeita compreensão da matéria de fato e de direito
envolvida.
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
28
No tocante a alegação de utilização de “presunções e indícios” para glosa das
despesas incorridas pela Recorrente, convém pontuar que os fatos podem ser provados através de
provas diretas ou por meio de provas indiretas, sendo a prova indiciária espécie destas últimas.
Em muitos casos em que a Autoridade Fiscal se depara com situações em que a
prática delituosa envolve negócios jurídicos obscuros e, nesses casos, a verdade que se quer
provar, normalmente, está encoberta por um “pacto simulatório”, dessa forma, as presunções e
as provas indiciárias apresentam-se úteis na revelação da verdade.
Essa nulidade já havia sido apresentada por ocasião da impugnação, sendo rejeitada
pela DRJ e, no meu entender, não merece reparo a decisão de primeira instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade relativa à ausência de
aprofundamento da investigação.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente alega que a glosa das despesas ocorrera em função da
desconsideração das provas juntadas aos autos, tanto no curso do procedimento fiscal, como na
fase litigiosa e que no julgamento de primeira instância, a Autoridade Julgadora entendeu que era
desnecessária a conversão em diligência apenas pela não apresentação ou apresentação
insuficiente de provas, sendo o momento da impugnação a fase para apresentação de novas
provas.
A possibilidade de a autoridade julgadora determinar a produção de provas por
meio de diligências e perícias é prevista no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O estabelecido no disposto acima é claro em determinar que a diligência deve
ocorrer quando a Autoridade Julgadora, no curso da formação de sua livre convicção, avalia a
necessidade de junção de outros elementos de provas, imprescindíveis para deslinde do caso.
Ainda no mesmo Decreto, no inciso IV do art. 16, o legislador determina a eventual
diligência deve estar contida na impugnação, expondo o motivo que a justifique.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
29
O contribuinte tem o dever de apresentar as provas que possuir, sem que pedidos
de diligência em fases posteriores do processo venham a suprir a sua inércia em apresentar os
elementos probatórios que possua.
As diligências devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, o que no caso concreto não se faz necessário, ou se
houvesse o caso de confrontação entre dois ou mais elementos de prova também incluídos nos
autos.
Não vejo como necessária a realização de novas diligências, além daquelas já
empreendidas nas fases anteriores do processo e que no meu entender estão presentes nos autos
todos os elementos necessários para que este julgador forme sua convicção.
Esse entendimento tem respaldo em muitos precedentes dessa mesma Turma
Ordinária do CARF, como se pode observar nos seguintes julgados:
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. A diligência desnecessária deve
ser indeferida pela autoridade julgadora. (Acórdão CARF no 1401-004.635, de
12/08/2020)
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido
pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o deslinde da
questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na instrução
probatória por parte da recorrente ou do Fisco. (Acórdão CARF no 1401-004.225,
de 13/02/2020)
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias. O processo administrativo tributário exige que as
diligências e perícias sejam devidamente fundamentadas, bem como tragam os
indícios e quesitos pertinentes e suficientes para sua realização. (Acórdão CARF no
1401-006.866, de 12/03/2024)
Dessa forma, voto por indeferir o pedido de diligência.

MÉRITO
A lide cinge-se à controvérsia para verificar se as despesas glosadas reúnem, ou
não, requisitos para sua dedutibilidade, tendo a Autoridade Fiscal fundamentado a glosa das
despesas no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), ressaltando que alguns dispositivos
legais da legislação fiscal, são aplicáveis à apuração da base de cálculo da CSLL.
A Fiscalização apontou que parte das despesas registrada na contabilidade da
Recorrente não atendiam aos critérios legais para dedutibilidade, mais precisamente, despesas de
47 (quarenta e sete) empresas, com detalhes descritos no Tópico V do TVF, contudo a
impugnação foi feita apenas para 12 das 47, conforme tabela abaixo.
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
30
Item do
TVF
Nome da Empresa
TVF
Impugnação
24
Honda
Teixeira,
Araujo
Rocha Advogados
Folha 2.040
Folha 2.595
44
Terra, Pimentel e Vecci
Advogados Associados
Folha 2.056
Folha 2.596
06
Balduíno,
Leitão
Advogados
Folha 2.016
Folha 2.597
41
Sergio
Bermudes
Advogados Associados
Folha 2.053
Folha 2.597
12
Decyseo
Corretora
de
Câmbio
Folha 2.025
Folha 2.598
08
Centro
Latino
de
Americano
Folha 2.023
Folha 2.599
32
Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey
Jr.
e
Quiroga
Advogados
Folha 2.046
Folha 2.602
15
Doria
Associados
Consultoria
Folha 2.031
Folha 2.603
18
Europ Assistance Brasil
Folha 2.037
Folha 2.605
34
Moore Stephens
Folha 2.047
Folha 2.606
33
Mondial Serviços
Folha 2.046
Folha 2.607
14
Despesas com Assessoria
Folha 2.026
Folha 2.608
Tendo a Recorrente limitado sua defesa a apenas parte das glosas efetivadas pela
fiscalização, caracteriza-se uma concordância com a exigência imposta, pois, nos termos do art. 14
do Decreto n° 70.235/72, é com a impugnação que se instaura a fase litigiosa do procedimento, e
dessa forma, tornam-se incontroversas as demais glosas por não ter sido impugnada na instância a
quo
Basicamente, para Fiscalização, para atender os critérios de dedutibilidade, as
despesas escrituradas deveriam conter vários elementos, não apenas o registro contábil de que
um pagamento foi efetivado.
Dessa forma, foram lavrados Termos de Intimação encaminhados à Recorrente,
onde foram exigidos a apresentação dos principais critérios usados pela Fiscalização para
considerar a despesa dedutível:
a) o que foi pago,
b) a quem foi pago,
c) quanto, quando e como foi efetuado o pagamento, e
d) qual o elemento que materializa a prestação do serviço pago
Imperioso esclarecer que, sendo a infração de glosa de despesa, cuja efetiva
prestação de serviço não fora comprovada, há inversão do ônus da prova, cabendo a Recorrente
comprovar com documentação hábil e idônea a realização da despesa, no caso, a efetiva
prestação do serviço.
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
31
Ao final, com a análise dos esclarecimentos e de toda documentação apresentada,
restou configurada, no entender da Fiscalização, a infração de despesas indedutíveis pela falta de
comprovação da prestação do serviço, tendo a Autoridade Fiscal procedido a glosas das despesas
e adicionalmente a lavratura de Auto de Infração para exigência de IRRF pelos pagamentos dos
serviços não comprovados ou sem causa, nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95, descrito no art.
674 do RIR/99.
A Recorrente apresenta alegações individualizadas para cada glosa, mas de forma
geral contesta a acusação afirmado todos os documentos apresentados como: comprovantes de
pagamentos, contratos e notas fiscais são suficientes para comprovar a dedutibilidade da despesa
e que a glosa se mostra sem fundamento.
Dessa forma, a solução da lide depende de uma análise detalhada das evidências
disponíveis, considerando a compatibilidade das despesas com as disposições legais aplicáveis e a
razoabilidade das exigências fiscais, que passo a analisar.

24) Honda Teixeira, Araujo Rocha Advogados
A escrituração contábil consistiu no registro, em 27/10/2017, de uma despesa de R$
1.000.000,00, referente a honorários advocatícios:

A fiscalização afirma que não houve a comprovação do pagamento e nem a
comprovação da efetiva prestação do serviço.
A Recorrente reafirma no Recurso Voluntário que os documentos apresentados na
impugnação (Doc. 02 – fls. 2.231/2.247 e 2.825/2.868) são suficientes para comprovação da
despesa e que até a DRJ reconheceu o Recurso Especial elaborado pelo escritório de advocacia em
defesa da Recorrente contra o Auto de Infração no 4.000.530-6, lavrado pela Fazenda do Estado de
São Paulo:
Nesse contexto, a Recorrente esclareceu em sua peça impugnatória que a glosa
em análise não poderia prevalecer, já que os serviços prestados pelo escritório de
advocacia “Honda Teixeira, Araujo Rocha Advogados” foram efetivamente
prestados, como se verifica da documentação às fls. dos autos (Vide Doc. 02 da
Impugnação), que inclui, dentre outros documentos, (i) o relatório de
acompanhamento dos processos de interesse da Recorrente sob patrocínio do
aludido escritório de advocacia e (ii) o Recurso Especial elaborado pelo escritório
contra a autuação fiscal sofrida pela Recorrente, objeto do Auto de Infração no
4.000.530-6, lavrado pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Ao analisar esse argumento de defesa, a Turma Julgadora, por meio do acórdão
recorrido, reconheceu que o escritório de advocacia em referência foi contratado
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
32
para a condução de defesa em face do Auto de Infração no 4.000.530-6 e que os
documentos apresentados comprovam a efetiva prestação do serviço relacionada
a essa autuação fiscal. Veja-se:
Aduz que houve inovação do critério jurídico (art. 146 do CTN) pela DRJ ao alegar
para manutenção da glosa de que a proposta de honorário seria superior ao valor contabilizado e
não haveria indicação da data do protocolo da impugnação.
Pois bem,
Apesar de existir indícios de que houve algum tipo de relação comercial da
Recorrente junto ao escritório de advocacia, contudo, não há nos autos, nenhum tipo de
comprovante do dispêndio de modo a justificar a escrituração da despesa.
Nesse item, voto pela manutenção da glosa.

44) Terra Pimentel e Vecci Advogados Associados
Foi efetivada a glosa dos seguintes lançamentos contábeis, diante da falta de
comprovação da efetiva prestação do serviço.

A Recorrente no curso do procedimento fiscal apresentou 02 (dois) comprovantes
de pagamento, ambos no valor de R$ 187.700,00, que foram juntados ao processo no arquivo não
paginável (fl. 1.205): “Resposta_Termo_de_Intimação_10___Parte_2_202504081837417.zip”

Apresentou ainda 03 (três) contratos datados de 18/06/2012 (fls. 60/64),
26/06/2012
(fls.
233/238),
juntados
no
documento:
“Resposta_ao_Termo_Intimação_02_Parte_02”, e 13/05/2014 (fls. 624/629), juntado no
documento: “Resposta_ao_Termo_Intimação_02_Parte_03”.
As notas fiscais constam do arquivo não paginável juntado à fl. 1.199:
“Resposta_Termo_de_Intimação_10___Parte_1”
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
33
Já em sede de impugnação, foram acostados aos autos, documentos adicionais
(Doc. 03 – fls 2.626/2.715 e 2.869/2.933) que, no seu entender, atestam a efetiva ocorrência dos
serviços prestados
Aduz que a manutenção da glosa pela DRJ ocorreu pelo entendimento da Turma
Julgadora de que “não haveria um perfeito casamento entre os valores e prazos estipulados nos
contratos e os montantes lançados na contabilidade da Recorrente”, e que isso não foi usado pela
Autoridade Fiscal para efetivar a glosa, e mais uma vez, caracterizando inovação do critério
jurídico do lançamento fiscal
Com razão a Recorrente.
Os documentos e esclarecimentos apresentados configuram uma relação comercial
solida da Recorrente junto com os escritório de advocacia, notadamente a ação judicial de
cobrança pela falta de pagamento, demonstrando fortes indícios de que houve a prestação do
serviço.
Concordo com o argumento de que na dúvida sobre “condições, prazos e valores”
referente a prestação do serviço, poderia a Fiscalização aprofundar a investigação e se fosse o
caso proceder com uma diligência.
Ocorre que os 02 (dois) comprovantes de pagamento no valor total de R$
375.400,00 são diferentes dos valores escriturados, de modo que voto por dar PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário no ponto, devendo ser aceita a dedutibilidade da despesa,
no limite dos valores comprovados.

06) Balduíno, Leitão Advogados
Foi efetivada a glosa de R$ 5.000.000,00 referente a 05 (cinco) lançamentos
contábeis entre os meses de janeiro à maio de 2014.
Não foram apresentadas as Notas Fiscais, os comprovantes de pagamentos e a
efetiva prestação do serviço, sendo incluídos pela Autoridade Fiscal no TVF prints de trechos de
contratos apresentados pela Recorrente no curso da fiscalização.
Em sua defesa a Recorrente apresenta a documentação (Doc. 04 – fls. 2.248/2.252
e 2.716/2.733) incluindo a defesa de um Auto de Infração junto a Secretaria de Fazenda do Estado
de Goiás, sendo que houve ajuizamento de cobrança por parte do escritório de advocacia, tendo a
Recorrente sido “condenada” a pagar os honorários advocatícios, o que corrobora a tese de
comprovação da prestação do serviço.
Foram juntados aos autos o Instrumento Particular de Confissão, Transação,
Promessa de Pagamento e Outras Avenças, datado de 09/09/2013, relativo a decisão judicial de
cobrança, no qual a Recorrente se compromete a pagar a dívida.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
34
Mesmo tendo sido alertada na decisão de primeira instância da falta de
comprovante de pagamento e a falta de vinculação entre os documentos apresentados e os
lançamentos contábeis, entre outros motivos para manutenção da glosa, a Recorrente apenas
repete em sede recursal os mesmo argumentos sem apresentar, prova essencial para desfazer a
autuação, a comprovação do dispêndio.
Dessa forma, mantenho a decisão recorrida e por consequência a glosa fiscal.

41) Sérgio Bermudes Advogados Associados
Foi efetivada a glosa de 03 (três) lançamentos contábeis de R$ 83.333,33.

Apesar de apresentar no curso do procedimento fiscal as faturas e recibos
referentes ao recebimento pelos serviços prestados, a Fiscalização identificou que a
documentação apresentada como comprovante para despesa esta em nome de outra pessoa
jurídica:

A Recorrente informa, que a documentação acostada (Doc. 05 – fls. 2.253/2.264)
atestam a efetiva prestação dos serviços e que a decisão da DRJ se mostrou “extremamente
genérica”, e que se restasse dúvida sobre a correlação entre os documentos e a escrituração
contábil, deveria a DRJ ter convertido o julgamento em diligência.
Sem razão a Recorrente.
Sem diálogo com a decisão de primeira instância, a Recorrente insiste em manter
apenas com provas, e-mails e recortes de jornais, que claramente não fazem prova da efetiva
prestação do serviço.
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
35
Nem mesmo a acusação de que a documentação apresentada no curso da
fiscalização remetia à outra pessoa jurídica (Hyundai CAOA do Brasil Ltda), fl. 648, foi refutada na
defesa.

Desta forma, considero acertada a decisão de primeira instância, a qual voto por
mantê-la.

12) Decyseo Corretora de Câmbio
A Recorrente apresentou contrato, notas e recibos referente a escrituração contábil
de 12 pagamentos mensais, sendo efetivada a glosa pela ausência de comprovação dos serviços
para operar as operações de câmbio da Recorrente, sendo apresentada a documentação (Doc. 06
– fls. 2.265/2.492) onde constam contratos de câmbio, e-mails e extratos.

Dentro da descrição de documentos apresentados, a autoridade fiscal consignou no
TVF que apenas para a NCC n° 6.178 (janeiro/2014) não houve a comprovação de pagamento.

Para a DRJ não houve a comprovação dos serviços devido a falta de correlação
entre “eventuais pagamentos” com os contratos de fechamento de câmbio apresentados. Os
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
36
contratos de câmbio apresentados são datados de 29/12/2014, e não são coincidentes com as
datas dos lançamentos contábeis.
A Recorrente apresenta, a título exemplificativo, o documento citado no Acordão
recorrido, como prova inequívoca da prestação do serviço:

Mais uma vez, sem dialogar com a decisão de primeira instância, a Recorrente
insiste na necessidade de diligência para aprofundar a investigação, sendo que caberia a ela
apresentar novos documentos, como por exemplo uma planilha eletrônica onde fosse
apresentada a necessária correlação entre os pagamentos e a escrituração contábil.
Nas discussões no decorrer do julgamento, o colegiado entendeu que a Recorrente
obteve êxito em comprovar a escrituração das despesas glosadas, exceto a NF n° 6.178 no valor de
R$ 388.253,13, no qual não foi apresentada a comprovação do pagamento.
Deste modo, acatando os argumentos do colegiado, voto por dar PARCIAL
PROVIMENTO ao ponto, devendo ser mantida apenas a glosa no valor de R$ 388.253,13 referente
a NCC n° 6.178 pela ausência de comprovação do pagamento.

08) Centro Latino de Americano
A glosa efetivada pela fiscalização ocorreu para 02 (dois) lançamentos contábeis:

No curso do procedimento fiscal foi apresentada apenas a NF n° 12, sem outro
documento que subsidiasse a escrituração como contrato, comprovante de pagamento ou a
comprovação do serviço prestado.
Na impugnação a Recorrente apresenta documentos (Doc. 07 – fls. 2.493/2.496) no
qual constam documentos que comprovam a prestação dos serviços, em suas palavras: “ (...) esse
fornecedor prestou diversos serviços visando a melhora dos processos internos da Recorrente, tais
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
37
como “Desenvolvimento de novos sistemas de amortecimento e suspensão para bancos nacionais”
(projeto 16); “Desenvolvimento de peças estampadas nacionais” (projeto 17); “Desenvolvimento
de processos para produção compartilhada – HR e HD” (projeto 20); dentre outros”
Como em muitos outros itens glosados, há indícios de que houve algum tipo de
relação comercial entre a Recorrente e a empresa, contudo, a documentação apresentada não é
suficiente para comprovar a dedutibilidade pela ausência de comprovação dos serviço prestado,
notadamente, a ausência dos comprovantes de dispêndio, absolutamente necessários para eximir
a Recorrente da exigência.
Deste modo, deve ser mantida a glosa das despesas referentes à Centro Latino de
Americano.

32) Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Foi glosado o lançamento contábil referente a escrituração de uma despesa de R$
70.184,99, com histórico de FAT 186295 de 28/10/2013.

Foi apresentado o contrato e a nota de honorários (fatura), contudo não obteve
êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço.
A Recorrente junta o “Relatório de Horas Trabalhadas” (Doc. 08 – fls. 2.497/2.521)
entre outros documentos visando comprovar a prestação do serviço, notadamente o “Pedido de
Declaração de Crédito”, subscrito pelos advogados no processo junto a recuperação judicial do
Banco BVA.
A análise da DRJ para manutenção da glosa foi a seguinte:
Da análise da documentação acostada vê-se que a Nota de Honorários de fl.
2.498, cujo valor coincide, em valor bruto, com o lançado na contabilidade, foi
emitida em 28/10/2013 com vencimento em 18/11/2013. O Relatório de Horas
Trabalhadas (fl. 2.499) refere-se a serviços executados no período de 03/09 a
30/09/2013 e os demais documentos são extemporâneos à escrituração
contábil, razão pela qual não se pode correlacionar tais serviços à despesa
contabilizada. Eis as razões pelas quais está motivada a manutenção da glosa.
(Griffou-se)
Sem razão a Recorrente.
A alegação de que uma postergação do reconhecimento da despesa não causaria
prejuízo ao fisco porque no ano de 2014 não houve bases de cálculo positivas do IRPJ e da CSLL
não se justificam para comprovar o dispêndio.
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
38
Na infração apurada que se refere a glosa de despesa, cuja efetiva prestação de
serviço não fora comprovada, é o ponto central da controvérsia, sem que se cogite de uma
obrigação da autoridade fiscal em demonstrar eventual vantagem tributária obtida ou algo do
gênero. Nesse tipo de infração é ônus da recorrente comprovar com documentação hábil e idônea
a realização da despesa, no caso, a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu na espécie.
Sem reparos a decisão da DRJ, a qual uso como minhas razões de decidir para
manter a glosa.

15) Doria Associados Consultoria Ltda
Foram glosados 03 (três) lançamentos contábeis na conta “6.02.01.07.34 - Eventos
e ornamentos / Eventos e promoções”, no valor de R$ 493.000,00 referente ao contrato de uso do
espaço: CAMPOS DO JORDÃO MARKET PLAZA (patrocínio, aluguel e taxas de condomínio) durante
o evento de Festival Campos de Jordão.
A documentação foi exigida no Termo de Intimação n° 06 (fl. 916)

Após a análise da documentação apresentada, a fiscalização procedeu a glosa pelo
fato de a Recorrente apresentar apenas o contrato, com menção no TVF (fl. 2.006).

A fiscalização afirma que não foram apresentadas as notas fiscais correspondentes
aos valores pagos, nem a comprovação do dispêndio dos valores escriturados no dia 25/03/2014,
além da falta de comprovação dos serviços prestados.
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
39
Documentação adicional foi apresentada na impugnação (Doc. 09 – fls.
2.522/2.537), contudo alega, diferentemente do TVF, que no curso da fiscalização, apresentou os
comprovantes de pagamento, notas fiscais e comprovantes dos serviços efetivamente prestados.
Compulsando os autos, no arquivo não paginável (fl.
1.205)
“Resposta_Termo_de_Intimação_10___Parte_2_202504081837417.zip”, no arquivo “Anexo 11 –
Relatório de Pagamento”, cópia do “Contas a Pagar”, com o registro das despesas:

A documentação adicional (Doc. 09) consta apenas de recortes jornalísticos:

As alegações da Recorrente não procedem.
Como já ressaltado nesse voto, os documentos acostados ao processo indicam que
existiu algum tipo de relação comercial, contudo a Recorrente não conseguiu lograr êxito na
comprovação dos serviços prestados pela ausência de documentação hábil, notadamente as Notas
Fiscais que não foram apresentadas.
Mesmo após duas instâncias, a Recorrente insiste na tese da conversão diligência,
conforme trecho repetido ao longo da peça recursal:
Ademais, existindo dúvidas acerca da exata correlação, em condições, prazos e
valores, entre tais serviços e as despesas registradas pela Recorrente, tal como
apontado no acórdão recorrido, deveria ter a Turma Julgadora determinado, ao
menos, a conversão do julgamento em diligência, para que fosse alcançada a
verdade material e cancelada a glosa indevidamente promovida pela
Autoridade Fiscal.
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
40
(Grifos do Original)
Como já citado anteriormente, na infração de glosa de despesa por falta de
comprovação, é ônus da Recorrente comprovar com documentação hábil e idônea a realização da
despesa, no caso, a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu na espécie.
A ausência de comprovação documental dos serviços prestados, em especial, a não
apresentação das notas fiscais são motivos suficientes para concluir no sentido da inexistência de
qualquer fundamento na dedução de despesa.
Nesse sentido, voto por manter a glosa das despesas relacionadas com a Doria
Associados Consultoria Ltda.

18) Europ Assistance Brasil
Apenas um lançamentos contábil foi glosado pela não apresentação de documentos
requisitados no curso da fiscalização:

A Recorrente junta à impugnação (Doc. 10 – fls 2.539/2.585 e 2.734/2.743) fichas
de locação dos automóveis, relatórios gerenciais, troca de e-mails e as notas fiscais: n° 02640,
022330, sendo desconsiderados pela DRJ, porque, no entender da Turma Julgadora, esses
documentos “não se prestam a substituir os elementos requeridos no curso da ação fiscal que
comprovariam a efetividade do negócio contratado”. Além disso, a DRJ afirma que as datas
constantes nos documentos não apresentam correlação com o lançamento contábil glosado.
No Recurso Voluntário, a Recorrente reafirma que os documentos são “plenamente
suficientes para atestar a efetiva prestação dos serviços por esse fornecedor”.
Sem razão a Recorrente.
A decisão de primeira instância não merece reparos, claramente os documentos
apresentados incialmente não foram os exigidos pela fiscalização e por isso a expressão “não
apresentou nenhum dos documentos exigidos”, e mais, efetivamente não comprovam a prestação
do serviço.
Com relação a comprovação documental, no trecho do TVF (Tópico IV – fl.
2.005/2.013), onde a Autoridade Fiscal lista os documentos apresentados no curso do
procedimento fiscal, não há menção da Europ Assistance Brasil.
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
41
Investigando ainda mais, constata-se que no arquivo não paginável (fl. 1.205)
“Resposta_Termo_de_Intimação_10___Parte_2_202504081837417.zip”, na pasta: “22Resp TIF 10
P2 - Arq Dig”, o arquivo “Anexo 4 – Relatório de Pagamento”, registra na coluna “Comp. Pagto?” a
resposta NÃO, representando que não houve a comprovação do pagamento.

As notas fiscais notas fiscais: n° 02640, 022330 apresentadas em sede de
impugnação, não guardam nenhuma correspondência com a escrituração contábil, que registrou a
despesa relativa a nota fiscal n° 022608.

Ou seja, mais uma vez, há indícios de uma relação comercial solida com a empresa,
contudo a Recorrente não conseguiu comprovar, com documentação hábil e idônea a escrituração
da despesa.
Deve-se observar que nos casos de glosa de despesas, formalidades são
importantes no processo de comprovação da dedutibilidade, o exigido pela fiscalização foi a
comprovação do serviço prestado e o regular pagamento da nota fiscal 022608, o que não foi
cumprido pela Recorrente.
Outro ponto é que e-mails internos e relatórios gerenciais, apesar de indicar um
caminho (indício), não são suficientes para determinar a regular dedutibilidade de uma
escrituração contábil.
Dessa forma, voto por manter a glosa sobre a despesa escriturada em nome da
Europ Assistance Brasil.

34) Moore Stephens Consulting News
Foram glosados 13 (treze) lançamentos contábeis mensais no valor de R$
91.390,00, escriturados na conta contábil: “6.02.01.05.01 - Serv. c/ Assessoria em Auditoria” e
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
42
“6.02.01.07.21 - Legais e processuais”, referente à pagamentos por serviço prestado pela empresa
de consultoria Moore Stephens Consulting News.
A fiscalização, no TVF, afirma que não foi entregue o contrato e nem todas as notas
fiscais (“Não apresentou: contrato; notas fiscais no 002, 187, 231 e nota referente ao lançamento
de 01/01/2014 (“tranf. entre contas ref. desp. moore stepens”).
Apresentou, em resposta ao Termo de Intimação n° 10, o ainda “Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras” dos exercícios 2013 e 2014.
A Recorrente apresentou, em sede de impugnação, os documentos (Doc. 11 – fls.
2.744/2.792), os quais julgava que se prestariam a comprovar a dedutibilidade da despesa
escriturada.
Alega na impugnação (fl. 2.607):
Realmente, resta devidamente demonstrada a causa do pagamento, razão pela
qual não pode ser mantida a exigência dos tributos objeto de presente
lançamento, haja vista que a mera não formalização de contrato de prestação de
serviço ou emissão de nota fiscal não são suficientes para autorizar a exigência
tributária no caso em tela.
Isso porque a celebração de contrato é uma faculdade das partes, razão pela qual
não se sustenta a exigência do IRPJ, da CSLL e do IRRF no presente
Pois bem.
Entendo que a falta de algumas notas fiscais, bem como a formalização de um
contrato não ensejariam a glosa das despesas escrituradas, contudo no presente caso, faltou a
Recorrente apresentar os comprovantes de pagamento realizados à consultoria, sem os quais, não
há previsão legal para que a despesa seja considerada dedutível.
Não faltou oportunidade para juntar aos autos os comprovantes de pagamento,
sendo sem efeito, em sede recursal, pugnar pela conversão do julgamento em diligência a fim de
sanar eventuais dúvidas.
Dessa forma, voto por manter a glosa sobre a despesa escriturada em nome da
Moore Stephens Consulting News.

33) Mondial Serviços
Foram glosados os lançamentos contábeis referente a prestação de serviço da
Mondial Serviços das notas fiscais n° 193251 e 193254:

Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
43
Para a fiscalização, apesar de apresentar o contrato e as notas fiscais, não houve a
comprovação da efetiva prestação do serviço, por isso foi efetivada a glosa da despesa.
Em sede recursal, a Recorrente junta documentos (Doc. 12 – fls. 2.793/2.828)
incluindo troca de e-mails a respeito dos serviços e os relatórios dos atendimentos realizados.
Afirma que os documentos juntados ao processo são provas cabais da prestação do
serviço, apesar disso, a DRJ manteve a glosa pela falta de correspondência exata entre as datas e
valores dos lançamentos contábeis, sendo que esse fato caracteriza uma alegação inovadora, com
violação do art. 146 do CTN. Ao final, clama pela conversão em diligência.
Pois bem,
Como no item anterior, a comprovação efetiva do desembolso financeiro é uma
prova inequívoca para dedutibilidade de uma despesa, documentos internos, relatórios gerenciais,
cronograma de trabalho são fortes indícios da relação comercial da empresa com a Recorrente,
mas a comprovação do pagamento não é irrelevante no processo de comprovação da
dedutibilidade de uma despesa.
Não faltaram oportunidades para juntar aos autos os comprovantes de pagamento,
sendo sem efeito, em sede recursal, pugnar pela conversão do julgamento em diligência a fim de
sanar eventuais dúvidas.
Dessa forma, voto por manter a glosa sobre a despesa escriturada em nome da
Mondial Serviços.

14) Despesas de Assessoria
As glosas efetivadas pela fiscalização para esse ponto, foram objeto de um tópico
específico no Recurso Voluntário (III.2 – Despesas Compartilhadas (Cost Sharing)), notadamente
pelo alto valor em discussão, quase R$ 27 milhões, conforme tabela abaixo:

Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
44
Os lançamentos foram objeto do Anexo 1 do Termo de Intimação n° 11 (fl.
1.206/1.210), tendo a Recorrente apresentado os esclarecimentos (fls. 1.236/1.238), tendo a
Autoridade Fiscal apresentado uma conclusão inicial, descrita no TVF da seguinte forma:
107. Conclusão:
A. Com base na explicação do contribuinte, vamos desconsiderar o lançamento
duplicado abaixo (estornado na data 01/03/2014).

B. De acordo com explicação do contribuinte, os valores de despesa com
assessoria lançados se referem a despesa líquida ocorrida no ano de 2014 (com
exceção do mês de 10/2014 que deveria ser de R$ 2.256.740,18 e não R$
3.302.753,90). Verifica-se na ECD que há um lançamento de estorno no valor de
R$ 1.046,013,72 na data 31/10/2014. Estas despesas (com recursos humanos e
administrativas) seriam rateadas entre as empresas coligadas). Assim, no mês
10/2014 o valor indicado seria R$ 2.256.740,18.

C. Os lançamentos têm como contrapartida débito de conta de despesa
operacional (conta 6.02.01.15.13 – Serv. c/ assessoria e consultoria ADM) e
crédito de conta de passivo exigível a longo prazo (conta 2.02.01.01.02-Hyundai
Caoa do Brasil Ltda).
Tendo a Recorrente informado que as despesas escrituradas na tabela eram
decorrente de despesas Administrativas e com Funcionários da empresa Hyundai CAOA do Brasil
Ltda, cujos empregados prestam serviços à Requerente (CAOA Montadora), bem como despesas
administrativas de responsabilidade da CAOA Montadora de Veículos Ltda, a Fiscalização decidiu
lavrar um novo Termo de Intimação n° 13 (fls. 1.244/1.250) sendo exigido documentos e
esclarecimentos adicionais:
I.
Contrato de rateio de despesas;
II.
Correspondências trocadas entre as partes (CAOA Montadora e
Hyundai CAOA) contendo elementos que fundamentem a decisão de
compartilhamento de recursos, bem como a descrição dos bens, das
utilidades e dos recursos humanos/materiais objeto de rateio iii.
Descrição das atividades desenvolvidas utilizando os recursos
(humanos e materiais) compartilhados;
III.
Descrição pormenorizada do(s) critério(s) de rateio adotado(s) em
relação a cada uma das atividades e recursos envolvidos.
IV.
Fundamentação da necessidade de utilização dos recursos humanos
e materiais compartilhados.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
45
V.
Apresentar
documentação
comprobatória
dos
recursos
compartilhados (humanos e materiais).
A resposta da Recorrente foi apresentada em um arquivo não paginável (fls.
1.264/1.265) onde constam e-mails de funcionários contratados pela empresa Hyundai Caoa do
Brasil Ltda que exerciam atividade destinadas à Recorrente.
Como não foi apresentado nenhum critérios contábeis e/ou operacionais do rateio
ou mesmo um contrato estivesse estabelecido critérios de rateio das despesas, decidiu-se pela
glosa das despesas.
A DRJ ratificou a glosa ressaltando que “rateio de custos” de empresas de um
mesmo grupo é uma prática comum no mercado, contudo existem regras que determinam
condições para que essas despesas sejam dedutíveis na formação do lucro real, sendo a principal
regra de dedutibilidade, o estabelecimento de critérios razoáveis e objetivos, PREVIAMENTE
estabelecidos, e devidamente formalizado em instrumento firmando entre as partes.
Tendo em vista que a Recorrente não apresentou nenhum esclarecimento ou
documento que comprove o rateio das despesas, a glosa foi mantida.
Em sua defesa, a Recorrente reafirma que os e-mails são provas de que houve
efetivamente a prestação do serviço por funcionários contratados pela empresa Hyundai Caoa e
alocados em benefício da Recorrente, de modo que comprovada a “existência de despesas
compartilhadas”, a glosa deve ser cancelada.
Sem razão a Recorrente.
Muito bem pontuado no Acordão recorrido a ausência de óbices para que empresas
de um mesmo grupo ou conglomerado utilizem do rateio de despesas, pois não há dúvidas quanto
à ganhos de eficiência, controle de gastos e redução de custos, notadamente em atividades
administrativas.
76. Embora o rateio de custos entre empresas do mesmo grupo possa ser prática
usual no mercado, visando a otimização dos recursos disponíveis, tanto de
pessoal como de equipamentos ou sistemas, tal fato não dispensa os
contribuintes de provarem, se intimados pelo fisco, que a despesa a título de
rateio existiu e que é dedutível na formação do lucro real
Ocorre que a opção dos contribuinte pelo rateio das despesas deve seguir regras
que estabeleçam critérios razoáveis com justificativas operacionais e econômicas plausíveis, e se
necessário, comprovadas pelo contribuinte.
A situação concreta dos autos demonstra que a Fiscalização buscou a verdade ao
exigir, via Termo de Intimação n° 13 (fls. 1.244/1.250), que a Recorrente apresentasse os critérios
de rateio.
Nenhum dos requisitos foi cumprido pela Recorrente, que optou por apresentar e-
mails que demonstravam que existiam funcionários de uma determinada empresa do grupo
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
46
prestando serviço para outra, mas essa prova, nem de longe, servem para comprovar critérios de
rateio.
O posicionamento da RFB através da Solução de Consulta COSIT no 8, de 01 de
Novembro de 2012, citado no Acordão recorrido ilustra bem as regras para dedutibilidade de
despesas rateadas entre empresa do mesmo grupo econômico:
78. Mais recentemente, a Receita Federal do Brasil tratou da matéria na Solução
de Consulta COSIT no 8, de 01 de Novembro de 2012
“RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas administrativas rateadas se: a)
comprovadamente corresponderem a bens e serviços efetivamente pagos e
recebidos; b) forem necessárias, usuais e normais nas atividades das
empresas; c) o rateio se der mediante critérios razoáveis e objetivos,
previamente ajustados, devidamente formalizados por instrumento firmado
entre os intervenientes; d) o critério de rateio for consistente com o efetivo
gasto de cada empresa e com o preço global pago pelos bens e serviços, em
observância aos princípios gerais de Contabilidade; e) a empresa
centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços apropriar como
despesa tão-somente a parcela que lhe couber segundo o critério de rateio.”
Aproveito, com a máxima vênia, para transcrever trecho do Acordão n°
1302.003.219, no qual o I. relator apresenta o posicionamento de Edmar Oliveira Andrade Filho,
sobre o rateio de despesas:
Como bem apontado por Edmar Oliveira Andrade Filho, a Solução de Divergência
COSIT no 23, de 14 de outubro de 2013, trouxe os balizamentos necessários para
se admitir que as despesas sejam rateadas pelas entidades coligadas e/ou
pertencentes a um mesmo grupo econômico. Eis os seus ensinamentos, que
detalham o que restou estabelecido naquela Solução de Consulta:
"De acordo com a Solução de Divergência no 223 (sic), de 14 de outubro de
2013, para que os valores movimentados em razão do citado rateio de
custos e despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a
custos e despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas
e pagas. É exigível, ainda, que sejam calculados com base em critérios de
rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo
gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a
empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão somente a
parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem
proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos
bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos
de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
47
destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas.
Por fim, é indispensável considerar que os valores suportados devem estar
alinhados com os preços praticados no mercado, ou, ao menos, que haja
contraprestação justa pelos bens recebidos, de modo a evitar a alocação de
receitas com base em critérios não racionais." (ANDREADE FILHO, Edmar
Oliveira. Imposto de Renda das empresas. 13a ed. - São Paulo: Atlas, 2018)
O assunto tem jurisprudência pacífica no CARF:
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM RATEIO. REQUISITOS. Para que seja admitido o
aproveitamento de despesas rateadas entre empresas coligadas ou pertencentes
ao mesmo grupo econômico, devem ser cumpridos e comprovados pela entidade
(i) que as despesas correspondam a custos e despesas necessárias, normais e
usuais, devidamente comprovadas e pagas ou incorridas; (ii) que os critérios de
rateio sejam razoáveis e objetivos, devendo estar alinhados com o preço real do
serviço prestado; (iii) que o rateio seja previamente formalizado entre as partes,
através de instrumento contratual, em que reste previsto expressamente os
critérios, formas de remuneração e justificativas para que as despesas sejam
rateadas; (iv) que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa
tão somente a parcela que lhe cabe; (v) que a empresa descentralizada,
beneficiária dos bens e serviços, aproprie como despesa tão somente a parcela
que lhe cabe, de acordo com o critério de rateio; e (vi) que a contabilidade das
entidades envolvidas reflita de forma fidedigna as operações. Não sendo
comprovado algum destes requisitos, correta é a glosa da despesa pela
fiscalização (Acordão 1302-003.219, sessão de 20/11/2018).

RATEIO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA. A possibilidade de
deduzir despesas objeto de rateio de gastos compartilhados tem como
pressuposto a celebração de contrato prévio que identifique as empresas que
fazem parte, bem como a estipulação de critério razoável e objetivo para a divisão
dos gastos, critério este que deve ser comprovado mediante documentação hábil
que seja capaz de demonstrar o custo total e sua alocação individual para cada
uma das empresas participantes. Ausentes esses requisitos, cabível a glosa das
despesas correspondentes. (Acordão n° 1201-003.691, sessão de 12/03/2020)
Dessa forma, voto por manter a glosa sobre a despesa escriturada como “Despesas
de Assessoria”.

IRRF - Pagamento sem Causa ou a Beneficiário não Identificado
A fiscalização aplicou alíquota de 35% de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) a
base de cálculo reajustada, tendo em vista a caracterização da infração de pagamento sem causa
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
48
ou pela não comprovação do serviço prestado, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/95,
devendo ser apurado o valor líquido, conforme determinado no § 3o do mesmo artigo.
A Recorrente divide seus argumentos relacionados ao IRRF em três tópicos:
a) Ausência de subsunção dos fatos analisados à hipótese prevista no
artigo 674 do RIR/1999 (art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de 1995); (Tópico
III.3)
b) Impossibilidade de cobrança simultânea, em função da glosa das
despesas, de IRRF juntamente com IRPJ e CSLL; (Tópico III.4)
c) Natureza punitiva do IRRF e a impossibilidade de cumulação com a
multa – ocorrência de “bis in iden”. (Tópico III.5)
No TVF a Autoridade Fiscal fundamentou a exigência do IRRF, alegando ausência de
comprovação documental que evidenciasse a prestação de serviços, sendo enquadradas como
"pagamentos sem causa", atraindo a incidência do IRRF:
270. Cabe aqui a capitulação da infração de pagamento sem causa ou (não
comprovação do serviço), tendo em vista que não foram apresentadas provas de
que houve realmente a prestação de quaisquer espécies de serviços, fica
caracterizado o pagamento sem causa.
271. A operação e sua causa são ambas pertinentes ao fato motivador do
pagamento (por exemplo, a remuneração por um serviço prestado), do qual se
exige comprovação. A comprovação deve ser efetuada, em cada caso, com os
elementos característicos da operação praticada: notas fiscais, duplicatas, recibos,
escrituras, contratos ou documentos equivalentes, compromissos de compra e
venda, com a devida comprovação da prestação/utilização dos serviços, peças
processuais, etc. Nos casos em que não houve a comprovação do serviço
prestado, ou o beneficiário não foi identificado, e havendo o pagamento da
obrigação, quer por caixa, quer por banco ou outra forma, haverá a incidência do
imposto de renda na fonte de que trata o artigo 61 da Lei no 8.981/95
A Recorrente alega, no Tópico III.3, ausência de subsunção dos fatos analisados à
hipótese prevista no artigo 674 do RIR/1999 (art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de 1995), discorrendo
sobre uma suposta “confusão” feita pela Autoridade Fiscal, confirmada pela DRJ entre causa e
motivo, pois a aplicação do regime de substituição tributária prevista no art. 61 da Lei n° 8.981/95
só deve ocorrer quando não for possível exigir o tributo daquele que auferiu acréscimo
patrimonial, sendo que no presente caso, existe a identificação da causa e dos beneficiários.
Inicialmente, há que se destacar que o equívoco cometido pelo Sr. Agente Fiscal e
reiterado pela Turma Julgadora decorre de uma confusão entre causa e motivo,
termos que, no ordenamento jurídico brasileiro não se confundem, conforme
explica Sílvio de Salvo Venosa, de acordo com o qual há que se diferenciar a causa
de uma obrigação dos motivos que levaram à sua criação (...)
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
49
(...)
Desse modo, considerando-se que apenas há que se aplicar o regime de
substituição tributária, previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/95, quando não
houver a impossibilidade de o imposto ser exigido daquele que auferiu um
acréscimo patrimonial que no caso concreto essa situação não se materializou,
uma vez que existe a identificação da causa e dos beneficiários, resta evidente a
improcedência do auto de IRRF. (Griffou-se)
No Tópico III.4, a Recorrente questiona aplicação do IRRF concomitantemente à
glosa da despesa no IRPJ e na CSLL, afirmando que a ação caracteriza uma duplicidade da
tributação (“bis in idem”) e que há uma consolidação da jurisprudência sobre a impossibilidade de
cobrança simultânea em função de regra especial prevista no art. 44 da Lei n° 8.541/92. Segue
trecho do Recurso Voluntário:
Ocorre que ao proceder dessa maneira, a Autoridade Fiscal criou uma situação de
dupla tributação sobre os mesmos fatos, configurando um evidente e inaceitável
cenário de “bis in idem”.
(...)
Destaque-se que a consolidação da jurisprudência a respeito da impossibilidade
de cobrança do IRRF à alíquota de 35% nas situações nas quais já ocorreu a
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, justifica-se em razão do fato de que a previsão
estabelecida pelo artigo 61 da Lei no 8.981/95 não pode ser aplicada àquelas
situações anteriormente previstas pelo artigo 44 da Lei no 8.541/92.
(...)
Enquanto houve a convivência no sistema das normas estabelecidas no artigo 44
da Lei no 8.541/92 e do artigo no 61 da Lei no 8.981/95, a aplicação desse último
dispositivo ficou restrito às situações na quais o Fisco constatasse a existência de
um pagamento, cujo beneficiário ou causa não fosse comprovada.
(...)
Portanto, tem-se evidente que a jurisprudência consolidada veda a cobrança de
IRRF sobre a mesma base de cálculo em que houve cobrança de IRPJ e CSLL, como
ocorreu no presente caso. (Griffou-se)
Para o Tópico III.5, mais uma vez alega “bis in idem” tendo em vista, no seu
entender, um “caráter punitivo do IRRF cobrado à alíquota de 35%”, bem como alega o
afastamento da aplicação do art. 61 como punição do conceito legal de tributo do art. 3° do CTN.
Conforme se verifica pela dicção do artigo 61, da Lei no 8.981/95, a previsão de
cobrança do IRRF sobre os pagamentos realizados a beneficiários não
identificados ou sem causa, configura, na verdade, uma hipótese de punição ao
contribuinte, afastando-se do conceito legal de tributo estabelecido pelo artigo
3o do CTN. (...)
(...)
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
50
Com efeito, considerando-se tal caráter punitivo do IRRF cobrado à alíquota de
35%, verifica-se que, na hipótese de manutenção de tal exação, não poderá
prevalecer a multa, uma vez que se trataria de inquestionável “bis in idem”.
(Griffou-se)
Pois bem,
O artigo do artigo 61 da Lei no 8981/95 assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o§2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto
Logo, se depende do disposto acima, três situações em que há incidência do IRRF:
(i) pagamento para um beneficiário não identificado, (ii) quando não houver comprovação da
causa do pagamento, e (iii) na hipótese de que trata o§2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991
(pagamento de remuneração indireta).
A lógica por trás do dispositivo está na incidência do IRRF sobre a fonte pagadora,
na hipótese de não ser possível identificar o beneficiário ou a causa que deu origem ao
pagamento, procede-se a retenção da fonte face a impossibilidade de realizar a tributação no
destinatário dos pagamentos.
Como citado pela Recorrente, ocorre uma espécie de “substituição tributária” na
tributação do IRRF, no sentido de tributar a fonte pagadora “que não possibilitar ao fisco a
tributação do real beneficiário dos pagamentos”.
Sobre esse tema, cito o Acordão n° 1102-001.345 de relatoria o I. Conselheiro Fredy
José Gomes de Albuquerque:
29. Sobre a natureza do IRRF como método de substituição tributária, já tive a
oportunidade de tratar sobre o tema em trabalho acadêmico abaixo transcrito,
que contribui para esclarecer o tema aqui julgado:
Com efeito, o IR-fonte existe como técnica de substituição tributária que
objetiva atribuir à fonte pagadora o ônus pela retenção do imposto devido
pelo destinatário, (...). Nesses casos, o legislador qualifica critérios de
substituição tributária para frente previsto no art.150, § 7o, da Constituição
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
51
Federal, que autoriza a lei a atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o
fato gerador presumido.
A exigência do IRRF também é permitida pela redação do art. 128 do CTN,
que igualmente autoriza a lei a atribuir responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa (fonte pagadora), vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação (negócio jurídico), excluindo a responsabilidade do
contribuinte (destinatário) ou atribuindo-se- lhe em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A lei determina a exigência do IR-fonte como método de substituição
tributária tanto nos casos regulares – com alíquotas reduzidas, onde não há
dúvidas nem da operação nem do destinatário e, portanto, demanda-se
técnica de retenção em patamares módicos – quanto nos casos onde há
vícios de causa – com alíquotas majoradas, por opção do legislador,
porquanto a causa ilícita que subjaz ao pagamento exige comandos de
graduação legislativa diferente. Em ambos os casos, a atribuição de
responsabilidade é a mesma, pela técnica da substituição tributária, porém,
os percentuais são tratados diferentemente, em razão da maior ou menor
possibilidade do crédito tributário perder-se na economia invisível.1
(Griffou-se)

Quanto a alegação de caráter punitivo do IRRF, presente no Tópico III.5, sem razão
a Recorrente. Não se caracteriza nenhuma penalidade o deslocamento da sujeição passiva do
contribuinte para o responsável tributário, pois tem previsão legal no art. 61 da Lei n° 8.981/95,
como descrito acima. Desta forma, o IRRF não é uma sanção.

Sobre a concomitância da exigência de IRPJ/CSLL pela glosa de despesas com o IRRF
apresentado no Tópico III.4, entendo que não há a caracterização de duplicidade da tributação
(“bis in idem”), posto que se trata de fatos geradores distintos.
Sobre a análise sistemática da legislação apresentada no Recurso Voluntário, de
modo a sustentar a tese de impossibilidade de cobrança de IRRF juntamente com IRPJ e CSLL, mais
uma vez sem razão a Recorrente.
Transcrevo trecho do Acordão n° 9202-009.940, sessão de 23/09/2021, de relatoria
do I. Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, quando do julgamento do Recurso Especial

1 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. Vício de causa de negócios jurídicos e a exigência majorada do
IRRF decorrente de pagamentos a terceiro. In: ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de (Coord.). Série
Controvérsias Tributárias e os Precedentes do CARF. Indaiatuba: Editora Foco, 2022, p. 184-185

Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
52
referente ao Acordão n° 1401-002.957, de relatoria do Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano,
como parte do meu entendimento sobre o assunto:
A alegada incompatibilidade entre a exigência do IRPJ decorrente da glosa do
custo/despesa e da multa do art. 61, da Lei no 8.981, de 1.995 não existe. Ao
contrário, o que se vê da análise sistemática da legislação é a perfeita
compatibilidade entre os dois lançamentos.
Vejamos.
A Lei no 8.541, de 1992, que veio a ser revogada pela Lei no 9.249, de 1.995,
previa a incidência cumulativa do IRPJ e do IRRF, no caso de glosa de despesas
que resultasse em aumento de lucros. Confira-se:
(...)
Sobreveio, então, a Lei no 8.981, de 1995 (em 20 de janeiro de 1.995), que,
inicialmente, elevou a alíquota do art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 para 35% e
estabeleceu a multa de 35%, incidente na fonte, sobre pagamentos sem causa ou
a beneficiário não identificado, a saber:
(...)
Como dito acima, o art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 foi revogada pela Lei no
9.249, que, como se sabe, instituiu a isenção do Imposto de Renda sobre os lucros
distribuídos, a partir de 1o de janeiro de 1/996.
Portanto, durante o ano de 1995, vigeram os dois dispositivos: o art. 44, da Lei no
8.541, de 1.992, com a redação dada pela Lei no 8.981, de 1991, e o art. 61, da
própria Lei no 8.981, de 1.995. Nesse período, no caso de glosas de despesas que
resultasse na apuração de diferença de lucros, e que pudessem caracterizar
pagamento sem causa ou a beneficiário era devida a exigência do IRPJ e a
exigência do IRRF, à alíquota de 35%, com fundamento no art. 44, da Lei no 8.541,
de 1.992. E nesse ponto, é importante revisitar o texto do art. 61, da Lei no 8.981,
de 1991, que na sua parte final traz a ressalva “ressalvado o disposto em. normas
especiais”. Pois bem, aplicava-se o art. 44, da Lei no 8.541, de 1.992 e não o art.
61 da Lei no 8.981, de 1995, porque a primeira era norma especial, aplicável a
situação específica de redução de lucros; já a segunda é norma geral, aplicável em
qualquer caso em que se verifique pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado.
Ocorre que a norma especial (art. 44, da Lei no 8.541, de 1992) foi revogada, até
porque deixou de incidir imposto sobre os lucros distribuídos. Passando a
incidir, então, a norma mais geral, o art. 61, da Lei no 8.981. Se pela primeira lei
a presunção era a de que os pagamentos foram feitos em benefícios do próprio
sócio, a nova presunção é a de que o beneficiário é uma pessoa qualquer, não
identificada.
É fora de propósito entender-se que a lei prescreve a exigência do IRRF de 35% de
uma pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou de uma pessoa
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
53
jurídica que, mesmo sendo tributada pelo lucro real, apurou prejuízo no exercício,
ou pessoa jurídica isenta e não exigir a mesma exação da pessoa jurídica tributada
pelo lucro real que obteve lucro, com base numa suposta impossibilidade de
exigibilidade cumulativa do IRPJ e do IRRF, quando se trata de duas exigências
absolutamente distintas, como já referido acima.
A prevalecer tal interpretação estar-se-ia criando uma assimetria de tratamento
injustificada entre contribuintes tributados com base no lucro presumido, micro
empresa ou tributada com base no lucro real que não tiveram lucros e as
empresas tributadas com base no lucro real que obtiveram lucro, em benefício
destas últimas.
Por todo o exposto, penso ser devida a exigência da exação do art. 61, sempre
que reste caracterizado o pagamento sem causa ou a beneficiário
independentemente de o fato resultar em glosa de despesa/custos que, por sua
vez, resultar em aumento do lucro e diferença de IRPJ. (Griffou-se)

Finalmente, quanto a subsunção dos fatos analisados à hipótese prevista no Art. 61
da Lei no 8.981/95 (art.674 do RIR/1999), alegada no Tópico III.3 do Recurso Voluntário, entendo
que assiste razão a Recorrente.
O meu entendimento é de que é necessária a comprovação da materialidade dos
pagamentos para que ocorra a exigência de IRRF, fato que não ocorreu nos documentos acostados
aos autos, e sim a glosa de despesas pela falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.
Voltando ao Acordão n° 1401-002.957, acima citado, consta no voto a importância
da fiscalização se esmerar em buscar os pagamentos das notas fiscais, de modo a comprovar a
materialidade dos pagamentos:
Quanto necessidade de materialidade, transcrevo voto proferido pela I. Conselheira
Andrea Duek Simantob no Acordão n° 9101-004.543:
A exigência de IRPJ e de CSLL se dá, no caso, pela glosa de despesas inexistentes,
as quais foram deduzidas na apuração do lucro líquido contábil, ponto de partida
para o cálculo da base sobre a qual incidem tais tributos, ao passo que a exigência
do IRRF se dá, no caso, apenas sobre os pagamentos efetivamente realizados a
beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, abaixo transcrito, verbis:
(...)
A distinção quanto à materialidade dos fatos geradores captados pode ser
facilmente demonstrada a partir de alguns singelos exemplos.
Há casos em que as despesas podem ter sido glosadas (por inexistentes), mas que
sequer foram de fato pagas aos pretensos beneficiários, como ocorre no caso das
chamadas “notas de favor”. Neste caso, haveria a exigência somente de IRPJ e de
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
54
CSLL pela glosa das despesas inexistentes, mas não haveria exigência de IRRF
porque não estaria materializado o correspondente pagamento.
Noutro giro, há casos em que — mesmo se tratando de pagamentos
comprovadamente efetuados, mas relativos a despesas inexistentes, posto que
não comprovada a correspondente operação ou a sua causa — pode haver
somente a exigência de IRRF, mas não a exigência de IRPJ e de CSLL. Isto pode
ocorrer por várias razões, dentre as quais o fato de o sujeito passivo estar
submetido ao regime de tributação do lucro presumido ou arbitrado, por
exemplo, regimes os quais são em regra indiferentes às despesas para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou então, ainda, pode ocorrer
que o sujeito passivo, mesmo estando submetido ao regime do lucro real, tenha
apurado prejuízo fiscal no período em questão.
Todas essas hipóteses citadas, dentre outras que se poderia imaginar, evidenciam
a clara distinção das infrações quanto ao seu aspecto material. (Griffou-se)

O exemplo utilizado pela I. Conselheira é didático, existem situações em que a
despesa é considerada inexistente, por exemplo, pelo uso de notas fiscais frias, sendo devido o
IRPJ e CSLL, contudo, nesses casos, não houve o pagamento, apenas o uso de documentos
inidôneos, mas não ocorreu o pagamento, ou seja, não ocorreu o efetivo desembolso financeiro.
No presente caso, a fiscalização obteve êxito em comprovar que as despesas
escrituradas não apresentavam os requisitos de dedutibilidade, notadamente, a falta de
comprovação da prestação do efetivo serviço, contudo não juntou aos autos os comprovantes dos
desembolsos financeiros de pagamento.
Acertado argumento da Recorrente em que ressalta que o art.61 da Lei n° 8.981/95
não comporta juízo de valor quanto a licitude da causa de um negócio jurídico, mas sim a sua
existência para que ocorra a exigência de IRRF.
Dessa forma, no meu entender, a subsunção dos fatos, no presente caso, ficou
comprometida, pois o destino dos recursos foi facilmente identificado na escrituração contábil,
bem como a sua causa (prestação de serviços), contudo não houve a comprovação da existência
dos pagamentos.
De se registrar que esta TO julgou situação semelhante no Acordão n° 1401-006.211
de relatoria do I. Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, no qual transcreve importante precedente para
a matéria em questão, que com vênia, reproduzo abaixo:
Finalmente, é importante destacar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
concluiu, no Acórdão 9202-00.686, que só é possível a tributação na fonte quando
a mesma hipótese não enseja tributação por redução do lucro líquido:
IRFONTE-PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981/95 - LUCRO
REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO -
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
55
INCOMPATIBILIDADE A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, esta
reservada para aquelas situações em que o Fisco prova a existência de um
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que a
mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro líquido,
tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de
custos/despesas, situações próprias da tributação pelo lucro real.
Precedente da CSRF/04.01.094, jul de 03/11/2008, Rel Conselheira Ivete
Malaquias Pessoa Monteiro.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o
dinheiro creditado em conta bancária da empresa no dia 18/02/97. Assim,
se houve receita omitida aumentou-se o lucro e exigiu-se o IRPJ, CSLL,
COFINS, PIS. Todavia, quando o dinheiro saiu do caixa da empresa para
pagar, com juros, o valor que foi considerado receita omitida, tal
importância não pode ser considerada pagamento em causa, sob pena de
efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas sim de
empréstimo com obrigação de restituição de valores.
Conforme esclarece, em seu voto, o Conselheiro Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva:
"Assim, quando se glosa determinada despesa aumenta-se o lucro e,
conseqüentemente, sobre este lucro majorado há incidência de IRPJ. Desta
forma, em sendo glosada determinada despesa não se pode exigir imposto
de renda da pessoa jurídica em face do lucro majorado e, ao mesmo tempo,
tributar o pagamento de tal "despesa" com base do artigo 61 da Lei no
8.981, de 1985. Nestes casos, tributa-se única e exclusivamente o IRPJ
incidente sobre o lucro decorrente da receita glosada.
Exemplo de situação exposta no item anterior é caracterizada, com mais
nitidez, nos casos em que se glosam despesas por "notas frias", que não
correspondem a um serviço efetivamente prestado. Glosada a despesa por
não caracterizar um serviço efetivamente prestado ou transação realizada,
não será pelo registro formal lançado da contabilidade da empresa que irá
se tributar pelo artigo 61 da Lei no 8.981, de 1985. Nos casos em que as
empresas valem-se de "notas frias" para deduzir despesas elas,
obrigatoriamente, em sua contabilidade, são obrigadas a registrar o
respectivo pagamento. No entanto, sendo glosada a despesa por
inexistência da transação ou falta de materialidade do pagamento, não se
pode exigir imposto de renda com base na alegação de pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado, tributo este previsto no artigo 61
da Lei no 8.981, de 1985. (grifamos)
(Griffos do Original)
Ademais, a Coordenação Geral de Tributação (COSIT), instada a se manifestar sobre
a compatibilidade dos lançamentos simultâneos de IRRF e da glosa das despesas, em resposta à
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
56
SCI Cosit n° 11 de 08 de maio de 2013, concluiu que o simples registro de despesa amparado em
nota fiscal inidônea não autoriza a cobrança pelo fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado. Confira-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ementa: O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não
autoriza, por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa
inexistente ou não comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
(Griffou-se)
Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para exonerar a
exigência de IRRF.

Restabelecimento dos Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo
Negativa da CSLL
Alega a recorrente que há a necessidade do estabelecimento dos prejuízos fiscais e
da base de cálculo negativa da CSLL compensados de ofício pela autoridade fiscal.
Em um processo administrativo fiscal, tendo sido efetuado o lançamento fiscal, este
permanece intocável a presunção de legitimidade do ato da Autoridade Fiscal até que sobrevenha
a decisão em contrário.
Com isso, ocorrido o recálculo da apuração do IRPJ e da CSLL da recorrente, haveria
de se considerar todos os elementos disponíveis para o ano-calendário em foco.
No caso, os valores lançados se adequam a nova realidade do contribuinte, sendo
cabível o aproveitamento dos prejuízos fiscais e base de cálculo então existentes.
O próprio art. 250 do RIR/99 reza tal questão, ao estabelecer que:
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o):
(...)
III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros
e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.716 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720725/2018-08
57
utilizado para compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no
9.065, de 1995, art. 15 e parágrafo único).
Dessa forma, não vislumbro reparo no procedimento adotado pela autoridade fiscal
autuante.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por:
I.
CONHECER do Recurso Voluntário;
II.
Afastar as preliminares de nulidade
III.
No mérito:
a. Dar PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer o valor de:
i. R$ 375.400,00 em relação as despesas junto Terra Pimentel e
Vecci Advogados Associados, e
ii. R$ 2.825.549,40, mantendo apenas a glosa da NCC n° 6178 da
empresa Decyseo Corretora de Câmbio.
b. NEGAR PROVIMENTO e manter a glosa da demais despesas.
c. Dar PROVIMENTO para afastar a incidência de IRRF.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 3190
DF CARF MF
Original